Tribunal: CARF
Processo: 13603.001248/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
REGIME ADUANEIRO. DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Aplicação da Súmula CARF no 156.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Aplicação da Súmula CARF no 100.
DRAWBACK. VINCULAÇÃO AO ATO CONCESSÓRIO.
Somente serão aceitos para fins de comprovação do adimplemento do regime registros de exportação vinculados ao respectivo ato concessório. O Relatório de Comprovação de Exportação (RCD) enviado à SECEX não é suficiente para comprovar inequivocamente o cumprimento do regime.
DRAWBACK. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO AMPARADOS PELO ATO CONCESSÓRIO.
Cabível a glosa de registros de exportação apresentados para fins de comprovação do regime quando os produtos exportados se revelam completamente distintos daquele destacado no ato concessório.
DRAWBACK. REGISTROS DE EXPORTAÇÃO VENCIDOS. INACEITABILIDADE.
A utilização do benefício deverá ser sempre anotada em registro de exportação válido. Registros de exportação que constam no Siscomex como vencidos não constituem documentação hábil para comprovar o adimplemento do drawback.
DRAWBACK. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA PELA FISCALIZAÇÃO.
Para que se configure o aperfeiçoamento do regime drawback faz-se necessária a comprovação da vinculação física entre os insumos importados com suspensão de tributos e os produtos efetivamente exportados. Todavia, no caso concreto, cabe à fiscalização, no caso de suspeita de descumprimento, realizar o levantamento de informações e as diligências cabíveis a fim de comprovar a infração e, consequentemente, fundamentar o lançamento dos valores referentes às importações desvinculadas ao regime.
REGIME DRAWBACK. INADIMPLEMENTO PARCIAL. EXPORTAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Tornam-se devidos os impostos incidentes nas mercadorias importadas ao amparo do regime drawback, cuja industrialização e exportação não for comprovada, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e multa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001248/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.789 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
REGIME ADUANEIRO. DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
Aplicação da Súmula CARF no 156.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar
o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão
em razão do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo,
da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação
pertinente.
Aplicação da Súmula CARF no 100.
DRAWBACK. VINCULAÇÃO AO ATO CONCESSÓRIO.
Somente serão aceitos para fins de comprovação do adimplemento do regime
registros de exportação vinculados ao respectivo ato concessório. O Relatório
de Comprovação de Exportação (RCD) enviado à SECEX não é suficiente para
comprovar inequivocamente o cumprimento do regime.
DRAWBACK. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO AMPARADOS PELO
ATO CONCESSÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001248/2002-11
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Cabível a glosa de registros de exportação apresentados para fins de
comprovação do regime quando os produtos exportados se revelam
completamente distintos daquele destacado no ato concessório.
DRAWBACK.
REGISTROS
DE
EXPORTAÇÃO
“VENCIDOS”.
INACEITABILIDADE.
A utilização do benefício deverá ser sempre anotada em registro de exportação
válido. Registros de exportação que constam no Siscomex como “vencidos”
não constituem documentação hábil para comprovar o adimplemento do
drawback.
DRAWBACK.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
DESCUMPRIMENTO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA PELA FISCALIZAÇÃO.
Para que se configure o aperfeiçoamento do regime drawback faz-se necessária
a comprovação da vinculação física entre os insumos importados com
suspensão de tributos e os produtos efetivamente exportados. Todavia, no caso
concreto, cabe à fiscalização, no caso de suspeita de descumprimento, realizar
o levantamento de informações e as diligências cabíveis a fim de comprovar a
infração e, consequentemente, fundamentar o lançamento dos valores
referentes às importações desvinculadas ao regime.
REGIME DRAWBACK. INADIMPLEMENTO PARCIAL. EXPORTAÇÕES
NÃO COMPROVADAS.
Tornam-se devidos os impostos incidentes nas mercadorias importadas ao
amparo do regime drawback, cuja industrialização e exportação não for
comprovada, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
(1) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de decadência, e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso para excluir do crédito constituído o valor referente
à irregularidade apontada no Capítulo II - item 3.4 do Termo de Verificação Fiscal - Registros de
Exportação pertencentes a outras empresas relacionada aos RE no 95/0722439-001 a 007,
95/0759099-001 a 011, 96/0905243- 001 a 007 e 96/0914314-001 a 004 e 006 a 008;
(2) por força do art. 19-E da Lei no 10.522, excluir do crédito constituído o valor
referente aos parágrafos 4.6 e 4.7 do Capítulo II (Ato Concessório no 0033.95/000043-0) e
parágrafos 4.6 e 4.7 do Capítulo III (Ato Concessório no 0033.97/000016-9) do Termo de
Verificação Fiscal. Vencidos, neste ponto, os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Ronaldo Souza Dias e Marcos Roberto da Silva.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia dos Santos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de autos de infração do Imposto de Importação, fls. 01/95, e do
Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação, fls. 96/181,
para formalização e cobrança dos créditos tributários neles estipulados,
respectivamente, nos valores de R$ 886.665,17 e R$ 774.822,50, incluídos a
multa de ofício e os juros de mora, em decorrência do inadimplemento parcial
do regime drawback, na modalidade suspensão, objeto dos Atos Concessórios
(AC) nos 0033.95/000043-0, cuja emissão ocorreu em 29/06/1995, e
0033.97/000016-9, emitido em 19/02/1997.
Tomando por base a descrição dos fatos contida nos lançamentos, bem como o
“Termo de Verificação Fiscal” às fls. 184/265 e anexos às fls. 266/683, que são
partes integrantes dos autos de infração, tem-se que, após expender várias
considerações sobre o regime drawback (sua base legal, definição, natureza
jurídica, finalidade e princípios informadores, decadência) e discorrer acerca
“do ônus da prova” e “da motivação fiscal”, a autoridade lançadora destacou
as informações que foram extraídas da análise dos atos concessórios acima
referenciados, como também as infrações e irregularidades constatadas,
conforme resumidas a seguir:
Ato Concessório no 0033.95/000043-0
- Data de emissão: 29/06/1995.
- Modalidade: Suspensão Genérico.
- Aditivos:
0033.96/000052-2,
de 18/04/1996
Altera prazo para exportação dos produtos para
23/06/1996
0033.96/000073-5, Altera prazo para exportação dos produtos para
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

de 22/05/1996
20/12/1996
0033.96/000165-0,
de 23/12/1996*
Altera prazo para exportação dos produtos para
18/02/1997
0033.97/000035-5,
de 09/04/1997
Altera prazo para exportação dos produtos para
18/04/1997
0033.97/000074-6,
de 10/06/1997*
Altera o valor dos produtos a serem importados e
exportados
* Pleitos intempestivos
- Mercadoria a ser importada e valor pactuado: Partes, peças, componentes
e matéria-prima para fabricação de partes e peças destinadas à produção de
disjuntores termomagnéticos com tensão não superior a 1KV – Valor total FOB
US$ 1.185.237,26 (valor conforme aditivo no 0033.97/000074-6, de
10/06/1997).
- Mercadoria a ser exportada e valor pactuado: Disjuntores termomagnéticos
com tensão não superior a 1KV, modelos diversos – Valor total FOB em US$:
11.519.463,05 (valor conforme aditivo no 0033.97/000074-6, de 10/06/1997).
Como primeira observação destaca a fiscalização a divergência verificada entre
o valor total das exportações, conforme relacionadas em documentação
apresentada à fiscalização – “Resumo das Comprovações do Ato Concessório”,
e o valor total das exportações constante do Relatório de Comprovação de
Drawback - RCD entregue, pela contribuinte, à SECEX. Todavia, após
identificadas as razões de tal divergência, esclarece o autuante que, com vistas
ao início dos trabalhos fiscais, foram consideradas como válidas as informações
contidas no RCD, onde consta o valor total das exportações de US$
11.519.463,05;
Mais adiante, especificamente nos itens 3.2 a 3.5 e 4.3 a 4.7 (capítulo II) do
Termo de Verificação Fiscal - fls. 207/231 dos autos, o autuante descreve as
irregularidades constatadas em relação a este ato concessório:
i) Ausência de vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato
Concessório e enquadramento incorreto da operação de exportação no RE:
Relaciona a fiscalização diversos registros de exportação (cfe. fls. 210/212) que
não foram aceitos para fins de comprovação do regime, em razão dos mesmos
não se encontrarem vinculados ao ato concessório em questão, além de não
apresentarem o correto enquadramento da operação de exportação, pois foram
indicados nestes documentos códigos - 80000 ou 80116 ou 99101 - distintos
daquele que identifica uma operação de “Drawback Suspensão Genérico -
81102);
ii) Produtos exportados não amparados pelo Ato Concessório: Foram
desconsiderados para fins de comprovação do regime os registros de exportação
(cfe. relação à fl. 213) que ampararam a exportação de produtos que não se
enquadravam na definição de disjuntores termomagnéticos, ou seja, com
classificação tarifária diversa daquela constante do ato concessório;
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

iii) Registros de Exportação pertencentes a outras empresas: Destaca a
fiscalização que os RE nos 95/0122439-001 a 007, 95/0759088-001 a 011,
96/0905234-001 a 007, 96/0914311-001 a 004, e 96/0914311-006 a 008,
indicados no Relatório de Comprovação de Drawback - RCD apresentado pela
contribuinte, são pertencentes a outras empresas, motivo pelo qual não foram
aceitos para fins de comprovação do regime;
iv) Exportação efetuada por estabelecimento diverso: Consta do relatório
fiscal a glosa de registro de exportação (no 95/0707208-001 a 003), uma vez
que, além de constar do documento o código de enquadramento 80000, relativo
a uma Exportação Normal, verificou a fiscalização tratar-se o mesmo de uma
exportação efetuada pelo estabelecimento matriz, ou seja, de uma operação
realizada por estabelecimento da empresa diverso daquele indicado no ato
concessório;
v) Inexistência de vinculação física entre insumos importados e produtos
exportados:
Direcionando-se em seguida para a aferição quanto ao cumprimento, pela
beneficiária, da regra disposta no art. 314, inciso I, do RA/1985 - que estabelece
que os insumos importados ao amparo do regime devem ser integralmente
utilizados na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra
mercadoria a ser exportada (princípio da vinculação física) - o autuante
destacou o elevado grau de complexidade para tal averiguação, especialmente
diante do volume de insumos e produtos envolvidos, além da grande quantidade
de documentos a serem analisados. Como outro ponto que entendeu merecer
relevo, ressaltou a autoridade lançadora o fato de que tanto os insumos
utilizados pela contribuinte como os produtos por ela fabricados poderiam
provir ou se destinar ao mercado nacional.
Diante desses elementos, esclarece o fiscal autuante que a aferição da
vinculação física dos insumos importados ao amparo do Ato Concessório em
questão foi realizada por amostragem, com destaque para os insumos com maior
volume de crédito tributário suspenso, assim como, selecionando períodos
específicos ao longo da vigência do regime.
Com base nos laudos técnicos (principal e complementares) e demais
documentos apresentados pela beneficiária do regime, a fiscalização procedeu
ao exame dos insumos importados utilizados no processo produtivo, bem como
a quantidade utilizada em cada um dos produtos fabricados, alcançando as
seguintes conclusões:
- dos insumos importados sumariamente desconsiderados pela fiscalização:
a) existência de importações de insumos que não se destinavam à fabricação de
disjuntores termomagnéticos com tensão não superior a 1KV, portanto, tais
importações não estavam amparadas pelo ato concessório emitido. Identificou
também a fiscalização a existência de insumos importados (ver relação às fls.
222/227) ao amparo do regime que, embora destinados à fabricação de
disjuntores termomagnéticos, foram desconsiderados, uma vez que não restou
constatada a exportação de produtos finais que apresentassem em sua
composição tais insumos (a fiscalização esclarece que tomou por critério o
modelo de disjuntor a ser exportado, nos termos do laudo técnico apresentado
pela contribuinte);
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

b) importação de disjuntores (o próprio produto final) ao amparo do ato
concessório, quando o que foi autorizado foi a importação de insumos para a
fabricação de disjuntores termomagnéticos;
c) existência de declarações de importação cujos despachos foram promovidos
ao amparo do ato concessório em questão, mas que se referem a importações
não relacionadas no Relatório de Comprovação do regime.
Neste ponto, salienta o autuante em seu relatório que diante do acatamento pela
SECEX do aditivo apresentado pela beneficiária ajustando os valores totais de
importação para o exato valor constante do RCD, a própria empresa teria
condenado à exclusão do regime as declarações de importação sob nos 500.528
– Adição 001, de 13/10/1995, e 501.890 – Adição 001, de 09/08/1995;
- dos demais insumos importados:
Em outra parte da auditoria fiscal, restringindo-se inicialmente a um primeiro
grupo
de
insumos
(excluindo-se
aqueles
insumos
sumariamente
desconsiderados), a fiscalização ressalta como critério adotado “o de buscar a
quantidade total importada de um determinado insumo e a quantidade total dos
disjuntores termomagnéticos exportados”, considerando neste levantamento
todo o período de concessão do ato concessório (cfe. item 4.6 do Termo de
Verificação Fiscal - fls. 228/229).
Após aferição da quantidade total dos insumos que integraram os disjuntores
exportados, e confrontando com a quantidade total de insumos importados, a
fiscalização, com base no critério estabelecido e ali descrito (critério este,
segundo afirma, mais benéfico à contribuinte), constatou a não utilização em
produtos exportados de determinadas quantidades de insumos importados ao
amparo do regime, e assim, conclui que deve ser exigido o respectivo crédito
tributário que havia sido suspenso por ocasião da importação destes insumos
(tabela à fl. 229), com os devidos acréscimos legais;
Em seguida, para um segundo grupo de insumos importados ao amparo do ato
concessório – inerente tão-somente as operações de importação ocorridas a
partir do segundo semestre de 1996 (cfe. item 4.7 do Termo de Verificação
Fiscal - fls. 230/231) - também foi detectada a não utilização de determinada
quantidade de insumos em produtos exportados, constatação esta que redundou
na exigência dos respectivos tributos e encargos legais devidos.
Ato Concessório no 0033.97/000016-9
- Data de emissão: 19/02/1997.
- Modalidade: Suspensão Genérico.
- Aditivos:
0033.98/000019-6,
de 18/02/1998
Altera prazo para exportação dos produtos para
18/08/1998
0033.98/000157-5,
de 30/07/1998
Altera prazo para exportação dos produtos para
14/02/1999
1616.98/000003-3,
Altera o valor dos produtos a serem exportados
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

de 21/10/1998
1616.99/000043-5,
de 22/02/1999
Altera o valor dos produtos a serem importados e
exportados
- Mercadoria a ser importada e valor pactuado: Partes, peças, componentes
e matéria-prima para fabricação de partes e peças destinadas à produção de
disjuntores termomagnéticos com tensão não superior a 1KV – Valor total FOB
US$ 1.228.211,16 (valor conforme aditivo no 1616.99/000043-5, de
22/02/1999).
- Mercadoria a ser exportada e valor pactuado: Disjuntores termomagnéticos
com tensão não superior a 1KV, modelos diversos – Valor total FOB em US$:
18.140.642,52 (valor conforme aditivo no 1616.99/000043-5, de 22/02/1999).
Especificamente nos itens 3.1 e 3.2 e 4.3 a 4.7 (capítulo III) do Termo de
Verificação Fiscal - fls. 250/264 dos autos, a fiscalização descreve as
irregularidades constatadas em relação a este ato concessório, a seguir
elencadas:
i) Produtos exportados não amparados pelo Ato Concessório: Foram
desconsiderados pela fiscalização para fins de comprovação do regime os
registros de exportação (cfe. relação à fl. 251) que ampararam a exportação de
produtos que não se enquadravam na definição de disjuntores termomagnéticos,
ou seja, aqueles que se apresentaram com classificação tarifária diversa daquela
constante do ato concessório;
ii) Registros de Exportação “vencidos”: Destaca a fiscalização que os RE nos
97/1039469-001 e 97/1044785-001 não foram aceitos para fins de comprovação
do regime. Embora indicados no Relatório de Comprovação de Drawback -
RCD, na ação fiscal foi detectado que tais registros se encontravam com o status
“vencido”. Esclarece o autuante que embora referidos documentos representem
um registro no SISCOMEX de operações de exportação, estas efetivamente não
ocorreram, motivo pelo qual o sistema atribui a estes o status de “vencido”;
iii) Inexistência de vinculação física entre insumos importados e produtos
exportados:
Em relação a este ato concessório a fiscalização teceu as mesmas considerações
feitas quando da análise do AC no 0033.95/000043-0, acima referenciado,
especialmente quanto à necessidade de aferição do cumprimento, pela
beneficiária, da regra disposta no art. 314, inciso I, do RA/1985 (princípio da
vinculação física).
Assim, do exame do ato concessório em apreço (AC no 0033.97/000016-9), em
relação a determinada quantidade de insumos importados ficou constatada a não
obediência à vinculação física destes com os produtos exportados, conforme
conclusões destacadas no relatório fiscal (vide fls. 257/264 dos autos), as quais
se encontram a seguir resumidas:
- dos insumos importados sumariamente desconsiderados pela fiscalização:
a) existência de importações de insumos que não se destinavam à fabricação de
disjuntores termomagnéticos com tensão não superior a 1KV, portanto, tais
importações não estavam amparadas pelo ato concessório emitido. Identificou
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

ainda a fiscalização a existência de insumos importados (ver relação às fls.
259/260) ao amparo do regime que, embora destinados à fabricação de
disjuntores termomagnéticos, foram desconsiderados, uma vez que não restou
constatada a exportação de produtos finais que apresentassem em sua
composição tais insumos (conclusão que levou em consideração o modelo de
disjuntor a ser exportado, nos termos do laudo técnico apresentado pela
contribuinte);
b) existência de declarações de importação cujos despachos foram promovidos
ao amparo do ato concessório em questão, mas que se referem a importações
parcialmente relacionadas, ou então, cujos valores não foram considerados no
Relatório de Comprovação do Drawback – RCD apresentado pela contribuinte.
Quanto a isto, destaca o autuante que diante do acatamento pela SECEX do
aditivo apresentado pela beneficiária ajustando os valores totais de importação
para o exato valor constante do RCD, a própria empresa teria condenado à
exclusão do regime as declarações de importação sob nos 98/0055808-0/Adição
001, de 20/01/1998, 98/1196821-7/Adição 001, de 27/11/1998, e 98/1157917-
2/Adição 002, de 18/11/1998;
c) ocorrência de importações efetivadas após o último embarque de exportação.
Foram identificadas no SISCOMEX diversas declarações de importações
(tabela às fls. 260/261) cujos despachos foram iniciados após o último
embarque de exportação de produtos efetuado pela beneficiária, que ocorreu em
01/02/1999;
- dos demais insumos importados:
Da mesma forma que no primeiro ato concessório analisado, e excluindo
aqueles insumos sumariamente desconsiderados, a fiscalização segregou,
portanto, sua análise em dois períodos conforme descritos nos itens 4.6 e 4.7 do
relatório fiscal – fls. 261/264, constatou o autuante, também em relação ao AC
em apreço, que não foram utilizados nos produtos exportados determinadas
quantidades de insumos importados ao amparo do regime, concluindo ser
devido o respectivo crédito tributário suspenso por ocasião da importação destes
insumos, conforme diferenças apuradas (tabela às fls. 262/264).
Diante dos fatos acima apresentados, ao final do seu relatório, a autoridade
lançadora esclarece que deixou de reconhecer o benefício em relação à parte dos
insumos importados pela autuada sob a égide do regime drawback. Destaca
ainda que utilizou como critério de seleção para cobrança do crédito tributário
devido, face às diversas importações efetuadas, as declarações de importação
com datas de registro mais recentes, e deste modo, esclareceu que “as exclusões
ocorreram a partir das últimas importações de cada insumo correspondente”.
Cientificada dos autos de infração em 17/07/2002 (fls. 01 e 96), a interessada
apresentou sua impugnação em 15/08/2002 (fls. 719/734), onde após tecer um
breve histórico de sua atuação como empresa industrial no País, descreve os
fatos relacionados com a presente autuação, expondo as suas razões de defesa,
as quais podem ser assim resumidas:
- esclarece inicialmente que os atos concessórios tratados no presente processo
foram emitidos para amparar operações de importação sob o regime de
drawback, de “uma forma genérica”, com suspensão dos tributos, situação esta
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

somente concedida a importadores habituais e reconhecidamente idôneos, tanto
é que os valores neles compromissados (tanto na importação como na
exportação) foram rigorosamente cumpridos, podendo o resultado ser
facilmente verificado, inclusive pela análise da documentação apresentada à
SECEX, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de aplicação de
penalidades;
- em relação aos fatos apontados pela fiscalização relacionados ao ato
concessório no 0033.95/000043-0, de 29/06/1995, assevera que “não deixa de
ser um tremendo absurdo, tentar aplicar penalidades unicamente pelo fato de
poder ter ocorrido falha formal na emissão dos Registros de Exportação –
RE’s”, em razão de não ter sido citado nos registros de exportação elencados
pela fiscalização o número do ato concessório, e neste mister, argumenta que
uma falha formal não pode ensejar a descaracterização do regime, tampouco
gerar penalidades;
- diz ser estranho o entendimento adotado pela fiscalização, uma vez que todos
os documentos, tanto os relacionados com a importação como aqueles
referentes à exportação, foram apresentados à SECEX e minuciosamente
analisados e devidamente baixados pelo referido Órgão, que expediu o
respectivo Relatório de Comprovação de Drawback, encerrando o processo,
todavia, o autuante não considerou referidos documentos;
- por esse motivo, ressalta que “não deixa de existir uma incoerência por parte
da fiscalização, pois para determinar compromissos definidos, tanto produtos,
valores e prazos, a Secretaria de Comércio Exterior - SECEX é o único órgão
mandatário desse regime especial”, no entanto, assevera que ainda que este
mesmo órgão aceite como válido e promova o encerramento do processo de
drawback com o envio do relatório de adimplemento do regime para o fisco
federal, tal documento não se mostra suficientemente apto a caracterizar o
atendimento de todos os compromissos assumidos;
- assevera que a SECEX detém poderes para concessão, acompanhamento, e
averiguação do adimplemento dos compromissos firmados em atos
concessórios de drawback e, no caso concreto, os documentos emitidos foram
aceitos para fins de comprovação dos atos concessórios em questão;
- as exportações foram realizadas e as respectivas divisas ingressaram
regularmente no País, não tendo sido causado qualquer dano ao Erário;
- sustenta que a fiscalização deixou de considerar que existe uma vinculação do
ato concessório em análise com as exportações realizadas, e neste sentido,
suficiente seria verificar as notas fiscais que suportam tais vendas ao exterior,
pois nestes documentos constam os dados desse regime especial. Acrescenta
que efetuou a juntada ao processo de algumas destas notas fiscais para
comprovar o que alega;
- quanto aos registros de exportação que foram desconsiderados em razão dos
mesmos ampararem exportações de produtos que não se enquadravam na
definição de disjuntores termomagnéticos, novamente fazendo destacar que o
órgão responsável também pelo controle do adimplemento ao regime é a
SECEX, a impugnante salienta que tudo que foi exportado e objeto de
comprovação do acordado no ato concessório em apreço refere-se a disjuntores
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

ou partes e peças dos mesmos, tendo sido importado bem menos do que foi
autorizado e exportado mais do que havia sido compromissado;
- ainda sobre essa questão, entende que deve ser levado em consideração que as
operações em discussão ocorreram sob o regime de drawback “genérico”, e da
mesma forma tal modalidade seria concedida se a redação constante do “campo
22” do referido ato concessório apresentasse “qualquer tipo de disjuntores e
suas partes e peças”, pois o objetivo do Governo é o incremento das
exportações, com o ingresso de divisas e a geração de empregos no País;
- no tocante à afirmação da fiscalização de que foram relacionados no relatório
de comprovação RE pertencentes a outras empresas, alega que teria ocorrido
tão-somente uma divergência na numeração dos RE mencionados, por falha na
transcrição dos números destes documentos no SISCOMEX, e não em razão de
uma utilização indevida da impugnante;
- quanto à glosa efetuada pela autoridade lançadora do RE no 95/0707208-001 a
003, tendo em vista tratar-se de exportação efetuada por estabelecimento da
empresa diverso daquele definido no ato concessório, explica que “houve um
erro funcional no preenchimento” do referido documento ao constar o CNPJ do
estabelecimento matriz, mas o que deve ser considerado é que o material
exportado é “disjuntor”, produto este fabricado pela filial de Contagem/MG; e
assim, tal erro não tem o condão de descaracterizar “a exportação realizada
com incentivos fiscais”;
- citando trechos do relatório de fiscalização, argumenta a impugnante que a
autoridade lançadora baseou suas conclusões em uma “amostragem” feita com
base em alguns processos de importação e exportação, por não conseguir efetuar
uma correta vinculação física entre os insumos importados e os produtos
exportados, deixando ainda de considerar em seu levantamento as perdas
ocorridas no processo produtivo, que atingem o percentual de 5%, conforme
informação constante no laudo técnico apresentado ao fisco;
- em relação à afirmação feita pelo auditor responsável pelo lançamento de que
foram importados disjuntores completos que não estariam amparados no ato
concessório em comento, sustenta a impugnante ser difícil a análise de tal
ocorrência, na medida em que foram citadas pelo agente fiscal unicamente as
declarações de importação envolvidas, não podendo respectivos insumos serem
“sumariamente desconsiderados”, posto que a empresa, de forma exemplar, deu
integral cumprimento às diretrizes postas pelo Governo Federal;
- quanto a isto, ressalta ainda, apenas a título de argumentação, que não foi
observado que o produto chegou ao País e sofreu alterações como previsto no
art. 315, inciso IV, do Regulamento Aduaneiro; e neste sentido, se foi
importado um produto completo mas se este veio a sofrer posterior agregação
de valor (embalagem, acondicionamento, ou apresentação desse produto),
gozará o mesmo dos incentivos concedidos ao regime drawback;
- no que se refere ao ato concessório no 0033.97/000016-9, de 13/02/1997,
entende a impugnante que, em relação às infrações apontadas pela fiscalização
quanto à existência de “produtos exportados não amparados pelo Ato
Concessório” e a “não vinculação física entre insumos importados e produtos
exportados”, são suficientes os argumentos já apresentados em sua defesa e
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

relacionados ao ato concessório no 0033.95/000043-0, de 29/06/1995, para
justificar a não aceitação da conclusão fiscal;
- discorda da glosa dos RE nos 97/1039469-001 e 97/1044785-001, pois embora
constem na tela do SISCOMEX como vencidos, os embarques a que se referem
foram realizados em períodos válidos, conforme restaria demonstrado nas
cópias de documentos que junta ao processo (fatura comercial, BL, packing list,
contratos de câmbio);
- quanto a “importações ocorridas após o último embarque de exportação”,
requer a impugnante prazo determinado para que possa analisar essas
declarações de importação e, assim, justificar o fato de estarem constando no
RCD entregue à SECEX, assim como solicita que seja autorizada a apresentar
as DI mencionadas às fls. 77 dos autos, que, segundo a autoridade lançadora,
não foram incluídas no referido relatório, no próximo pedido de drawback
isenção que possa a impugnante vir a requerer;
- ressalta que cumpriu integralmente tudo o que foi estabelecido nos atos
concessórios em análise, no entanto, “não pode de forma alguma aceitar que as
penalidades supostamente apontadas pelo Sr. Auditor Fiscal”, sejam
consideradas, no seu entender, como benéficas”;
- na seqüência, destaca que o Banco do Brasil S/A, por meio do Departamento
de Operações de Comércio Exterior (DECEX), é o órgão delegado para efetuar
a concessão e acompanhamento do drawback (suspensão/isenção), bem como
comprovar o cumprimento das obrigações firmadas nos atos concessórios,
inclusive para baixa e arquivamento dos processos, conforme art. 2o da Portaria
SECEX no 4/97, não podendo suas decisões serem questionadas pela
fiscalização aduaneira;
- a Fazenda não poderia ter efetuado os lançamentos constantes dos autos, tendo
em vista que os referidos valores estão relacionados com importações cujos
fatos geradores ocorreram em 1995, 1996 e 1997, posto que teriam sido
atingidos pela decadência, nos termos do artigo 173 do CTN;
Ao final de sua defesa, a impugnante requer o cancelamento dos autos de
infração, protestando pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, notadamente provas documentais, além da oitiva de seu procurador
legalmente constituído para esclarecimentos de eventuais dúvidas que
porventura possam surgir.
Acrescente-se que, por força do disposto na Portaria SRF n° 956, de
08/04/2005, DOU de 12/04/2005, a competência para julgamento do presente
processo foi transferida da DRJ São Paulo II para esta DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A DRJ Fortaleza, em sessão realizada em 15/10/2009, decidiu, por unanimidade
de votos, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, julgar
improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte maneira:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
REGIME ADUANEIRO. DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

No caso de inadimplemento do regime aduaneiro drawback, na modalidade
suspensão, a Fazenda Pública poderá constituir o crédito tributário em até cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao trigésimo dia da
data limite para exportação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE.
As regras do Processo Administrativo Fiscal estabelecem que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando,
ainda, os argumentos pertinentes e as provas que o reclamante julgar relevantes.
Assim, não se configurando nenhuma das hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72, não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção posterior de
prova.
OITIVA DE PROCURADOR.
Inexiste previsão legal para oitiva de procurador da impugnante no julgamento
administrativo em primeira instância.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 06/09/1995 a 05/02/1999
DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR O REGIME.
Compete à Receita Federal do Brasil a aplicação do regime drawback e
fiscalização dos tributos, compreendendo o lançamento do crédito tributário e a
verificação do regular cumprimento, pelo importador, dos requisitos e
condições fixados pela legislação de regência.
DRAWBACK.
VINCULAÇÃO
AO
ATO
CONCESSÓRIO.
CÓDIGO
PRÓPRIO DO REGIME. AUSÊNCIA.
Somente serão aceitos para fins de comprovação do adimplemento do regime
registros de exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que
contenham o código de operação relativo ao drawback. O Relatório de
Comprovação de Exportação (RCD) enviado à SECEX não é suficiente para
comprovar inequivocamente o cumprimento do regime.
DRAWBACK. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO AMPARADOS PELO
ATO CONCESSÓRIO.
Cabível a glosa de registros de exportação apresentados para fins de
comprovação do regime quando os produtos exportados se revelam
completamente distintos daquele destacado no ato concessório.
DRAWBACK.
REGISTROS
DE
EXPORTAÇÃO
“VENCIDOS”.
INACEITABILIDADE.
A utilização do benefício deverá ser sempre anotada em registro de exportação
válido. Assim, registros de exportação que constam no Siscomex como
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

“vencidos” não constituem documentação hábil para comprovar o
adimplemento do drawback.
DRAWBACK.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
DESCUMPRIMENTO.
Para que se configure o aperfeiçoamento do regime drawback faz-se necessária
a comprovação da vinculação física entre os insumos importados com
suspensão de tributos e os produtos efetivamente exportados.
REGIME DRAWBACK. INADIMPLEMENTO PARCIAL. EXPORTAÇÕES
NÃO COMPROVADAS.
Tornam-se devidos os impostos incidentes nas mercadorias importadas ao
amparo do regime drawback, cuja industrialização e exportação não for
comprovada, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e multa.
Na oportunidade, a corrente vencida votou no sentido de excluir do total do
crédito tributário lançado nos autos a parcela inerente à irregularidade apontada no Capítulo II -
item 3.4 do Termo de Verificação Fiscal - Registros de Exportação pertencentes a outras
empresas, por entenderem que os RE nos 95/0722439-001 a 007, 95/0759099-001 a 011,
96/0905243-001 a 007 e 96/0914314-001 a 004 e 006 a 008 - apresentados pelo sujeito passivo
por ocasião da impugnação - se revelam hábeis a comprovar que as exportações ali
discriminadas ocorreram sob a égide do regime drawback, uma vez que, nos referidos
documentos, encontra-se consignado o número do ato concessório (AC no 0033.95/000043-0).
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 15/12/2009,
apresentou em 13/01/2010 o recurso voluntário de fls. 1167 e ss, contendo os seguintes
elementos de defesa:
Da decadência
 Ao tempo da lavratura do presente auto de infração, o crédito tributário em
questão já se encontrava inequivocamente extinto nos termos do artigo
156, inciso V, do CTN, em razão do transcurso do prazo decadencial.
Como se está diante de imposto sujeito ao chamado "lançamento por
homologação", a norma aplicável no tocante à decadência é aquela do
artigo 150, § 4o, do CTN. Isso porque, sendo o IPI e o IPI tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, o prazo a ser atendido é aquele previsto
pelo artigo 150, § 4o, do CTN. Dessa maneira, na data em que o Sr. Agente
Fiscal constituiu o crédito tributário por meio do presente auto de infração,
já não mais lhe assistia este direito em relação aos períodos anteriores a
cinco anos contados da ciência da lavratura, ou seja, em relação aos fatos
geradores vinculados aos atos concessórios ora contestados, ocorridos
antes de julho de 1997.
Da ausência de lesão ao erário
 Embora o Termo de Verificação Fiscal, bem como a r. decisão recorrida
tenham se manifestado separadamente sobre as supostas irregularidades
cometidas pela Recorrente e a r. decisão recorrida tenha também colocado
seus fundamentos separadamente para corroborar com a acusação fiscal,
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

todos os itens a serem tratados a seguir se relacionam à mesma matéria
jurídica de fundo, qual seja, o cumprimento dos chamados deveres
instrumentais. Referidos temas, atinentes ao descumprimento destes
deveres instrumentais, restaram assim segregados pela r. decisão recorrida,
com os respectivos fundamentos: (i) não enquadramento da operação
como drawback: não se considera como prova do adimplemento do
compromisso de exportação relacionado a ato concessório de drawback, o
Registro de Exportação (RE) que não contenha ou que contenha de forma •
inexata as informações relativas aos códigos de operação de drawback. (ii)
a indicação de um código de operação diverso do regime drawback e/ou a
falta de da indicação do número do ato concessório que se pretende
comprovar não permite que se conclua que o produto objeto de exportação
venha a conter insumos importados sob a égide do citado regime; (iii) a
informação no RE a respeito de sua relação com ato concessório reveste-se
de inegável caráter material, na medida em que assegura a vinculação da
mercadoria por ele amparada ao regime de drawback; (iv) inclusão no
Relatório de Comprovação de Drawback relativo ao Ato Concessório n
00033.95/000043-0 de registros de exportação não pertencentes à empresa
beneficiária do regime; (v) a glosa dos REs n°s 95/0707208-001 a 003 se
deu, além do fato de o código utilizado não refletir a operação de
drawback, referidos registros retratam uma operação efetivada por
estabelecimento da empresa diverso daquele para o qual foi concedido o
regime; (vi) importação de disjuntores quando o que foi autorizado no ato
concessório foi a importação de insuetos para a fabricação de disjuntores
(vii) falta de vinculação aos atos concessórios.
 Como se pode observar, em nenhum momento sustentou a d. fiscalização
que as mercadorias importadas não foram reexportadas; também não se
suscitou, em tempo algum, que teria havido qualquer tipo de fraude ou
simulação no regime aduaneiro privilegiado. Restou consignado no auto
de infração, bem como na r. decisão recorrida, nos pontos acima citados,
que a exigência do tributo (principal) se fazia única e exclusivamente pelo
descumprimento do dever instrumental de preenchimento das guias de
exportação com o preenchimento dos campos corretos.
 Tampouco caberia alegar, como restou consignado na r. decisão recorrida
que por se tratar de regime aduaneiro especial que concede benefícios ao
contribuinte, a legislação deva ser interpretada de maneira restritiva,
devendo o d. Agente Fiscal de Rendas autuante proceder a lavratura do
AIIM em obediência ao artigo 142 do CTN. Verificado o descumprimento
de dever instrumental, devem-se aplicar ao contribuinte as multas previstas
na legislação para tais infrações, jamais exigir o próprio tributo, como
ocorre no presente caso com a lavratura do presente Auto de Infração.
Outra, aliás, não é a interpretação do art. 113, do CTN, que assim enuncia
a diferenciação entre obrigações principais e instrumentais.
 Ademais, a jurisprudência de tribunais pátrios vem afastando cobranças
iniciadas de meros erros formais. O Superior Tribunal de Justiça, também
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

é contundente ao vedar a exigência de tributos pelo mero descumprimento
de dever instrumental. Não é outro o entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. [Cita precedentes].
 A aplicação do raciocínio acima exposto, bem como do entendimento
refletido pela doutrina e pelas decisões acima colacionadas é ainda mais
patente quando o voto condutor da decisão ora recorrida afirma
cabalmente que os vícios formais são determinantes para a cobrança do
valor do tributo, mesmo que tenha a Recorrente comprovado por meio de
seus argumentos e provas colacionado com a Defesa que, a despeito destes
eventuais descumprimentos, foi cumprido o compromisso de exportar.
 Às fls. 1.132, a r. decisão dispõe expressamente, acerca dos Registros de
Exportação pertencentes a outras empresas. Ou seja, a própria decisão
reconhece que se trata apenas de erro de digitação no RE, conforme se
comprova pela tabela constante de fls. 1.132, mas se apega ao formalismo
para manter o Auto de Infração. Em outros trechos, a decisão ainda afirma
que não se pode cancelar o Auto de Infração tendo em vista que ao invés
de constar no RE o código referente a "drawback suspensão genérica”
consta o código referente a "drawback suspensão comum" (fls. 1.133).
 O mesmo acontece para o caso em que constou, por equívoco, no Registro
de Exportação, estabelecimento diverso daquele que realmente efetuou a
exportação. Neste ponto, diante das provas apresentadas pela Recorrente
de que se tratou de mero erro formal, a r. decisão afirma que 'ainda que
superada a questão relacionada ao estabelecimento responsável pela
remessa da mercadoria ao exterior, denota-se que o RE em destaque carece
de informações com vistas à identificação de que a operação se refere a
uma exportação sob a égide do drawback".
 Desta forma, diante de tudo o que foi exposto e diante das constatações da
própria decisão recorrida, outra alternativa não resta senão o cancelamento
do presente Auto de Infração, uma vez que é nula a exigência de tributos
por força do mero descumprimento de obrigações acessórias.
Da utilização do critério da vinculação física
 Em que pesem os esforços expendidos pela Recorrente quando da
apresentação da Impugnação em demonstrar que o cumprimento dos
compromissos de exportação previstos na legislação, em nada depende da
vinculação física, até porque, com relação a alguns produtos, tal
vinculação se torna inviável por conta de sua própria natureza e do tipo de
processo produtivo correlato a este, o D. Julgador a quo houve por bem
manter integralmente a autuação em tela também sob o fundamento de que
não conseguiu a Recorrente comprovar, por meio dos processos de
importação e exportação relativos aos atos concessórios ora contestados, a
vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

 O drawback não é um favor fiscal, mas sim um verdadeiro estímulo e
incentivo à exportação, podendo ainda dizer que referido regime especial
tem como objetivo ultimar a exportação no setor produtivo brasileiro. Tal
afirmativa pode ser corroborada com o entendimento perfilhado pelo
Conselho de Contribuintes, consolidado no voto proferido nos autos do
Recurso Voluntário 115.528 (Ac. 301-27.451), pelo Relator Miguel
Calmon Vilas Boas, que cita.
 A Recorrente demonstrou pelos documentos anexados aos autos quando da
apresentação da Impugnação, que não há qualquer dúvida quanto ao
cumprimento de todas as obrigações que lhe foram impostas enquanto
vigente o regime. Prova disso é a existência de Relatório de Comprovação
de Drawback devidamente baixado pelo órgão DECEX (atual SECEX),
que não seria possível caso a Recorrente tivesse deixado de cumprir
qualquer obrigação que lhe fizesse descumprir o regime.
 A r. decisão recorrida se pautou em entendimento completamente
equivocado quando fundamenta a inexistência de comprovação acerca da
vinculação física apontando irregularidades nos documentos da
Recorrente. O intuito do regime de drawback é, acima de tudo, incentivar
a exportação, bem como facilitar a saída da mercadoria do país,
assegurando-lhe melhores condições de competitividade no mercado
internacional e, para obtenção desse benefício o importador deve
comprovar a utilização dos insumos por ele importados nos produtos
exportados, porém, não é requisito para cumprimento do regime a
vinculação física dos insumos importados com os produtos exportados. O
entendimento defendido pela Recorrente é corroborado por inúmeras
decisões já proferidas no E. Conselho de Contribuintes, que cita.
 Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no
mesmo sentido, conforme se depreende do acórdão proferido nos autos do
Recurso Especial no 413.564-RS.
 Isso porque, conforme restou demonstrado no presente caso, a Recorrente
se comprometeu: (i) com relação ao Ato Concessório no 0033.95/000043-
0: o valor total constante do Ato Concessório como compromisso à
exportação é US$ 11.519.463,05. O Relatório de Comprovação de
Drawback descreve que foram exportadas mercadorias atinentes à US$
11.543.062,50, quantia superior àquela que se comprometeu a exportar.
(ii) com relação ao Ato Concessório no 003397.000016-9: 0 valor total
constante do Ato • Concessório como compromisso de exportação é US$
18.140.642,52. O Relatório de Comprovação de Drawback descreve que
foram exportadas mercadorias atinentes à US$ 18.143.762,53, quantia
superior àquela que se comprometeu a exportar. Ou seja, uma vez
comprovado que a Recorrente importou dentro dos limites estabelecidos
no ato concessório, valor até inferior àquele compromissado e exportou
em valores até maiores do que os compromissados, outra alternativa não
resta senão o cancelamento do presente Auto de Infração.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

 Não há qualquer sustentação a justificativa utilizada pela fiscalização e
pela r. decisão recorrida de que a ausência ou imprecisão na vinculação
física das mercadorias descaracteriza o citado regime, sendo evidente a
divergência deste posicionamento perante a jurisprudência já firmada tanto
pelas Câmaras dos E. • Conselhos de Contribuintes, quanto pelo próprio E.
Superior Tribunal de Justiça.
Ao fim, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, para que seja
totalmente reformada a decisão ora recorrida, determinando-se o cancelamento integral desta
autuação. Protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, bem como pela eventual juntada
posterior de documentos comprobatórios de tudo o quanto foi alegado no presente Recurso, com
base no princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Garcia dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
1 - Da decadência
Em questão antecedente, argumenta a Recorrente que, ao tempo da lavratura do
presente auto de infração, o crédito tributário decorrente dos fatos geradores ocorridos antes de
julho de 1997 já se encontrava extinto nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, em razão do
transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
A autuação, por seu turno, se utiliza do prazo previsto no art. 173, I, do CTN,
segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
A questão detém nesse Conselho entendimento estabilizado no enunciado sumular
de no 156, no sentido de que, no regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para
contagem do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data
limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Não acolho, portanto, a alegação de decadência.
2 – Das questões gerais
No mérito, a Recorrente alega, em linhas gerais, que em nenhum momento
sustentou a Fiscalização que as mercadorias importadas não foram reexportadas ou que teria
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

havido algum tipo de fraude ou simulação no regime aduaneiro privilegiado. Nesse sentido,
restou consignado no auto de infração, bem como na decisão recorrida, que a exigência do
tributo (principal) se fez única e exclusivamente pelo descumprimento do dever instrumental de
preenchimento das guias de exportação com os campos corretos.
Afirma também que referidos temas, atinentes ao descumprimento destes deveres
instrumentais, restaram assim segregados pela decisão recorrida, com os respectivos
fundamentos: (i) não enquadramento da operação como drawback: não se considera como prova
do adimplemento do compromisso de exportação relacionado a ato concessório de drawback, o
Registro de Exportação (RE) que não contenha ou que contenha de forma inexata as informações
relativas aos códigos de operação de drawback. (ii) a indicação de um código de operação
diverso do regime drawback e/ou a falta de da indicação do número do ato concessório que se
pretende comprovar não permite que se conclua que o produto objeto de exportação venha a
conter insumos importados sob a égide do citado regime; (iii) a informação no RE a respeito de
sua relação com ato concessório reveste-se de inegável caráter material, na medida em que
assegura a vinculação da mercadoria por ele amparada ao regime de drawback; (iv) inclusão no
Relatório de Comprovação de Drawback relativo ao Ato Concessório n 00033.95/000043-0 de
registros de exportação não pertencentes à empresa beneficiária do regime; (v) a glosa dos RE n°
95/0707208-001 a 003 se deu, além do fato de o código utilizado não refletir a operação de
drawback, referidos registros retratam uma operação efetivada por estabelecimento da empresa
diverso daquele para o qual foi concedido o regime; (vi) importação de disjuntores quando o que
foi autorizado no ato concessório foi a importação de insuetos para a fabricação de disjuntores
(vii) falta de vinculação aos atos concessórios.
Por fim, aduz que não se pode alegar, como restou consignado na decisão
recorrida, que, por se tratar de regime aduaneiro especial que concede benefícios ao contribuinte,
a legislação deva ser interpretada de maneira restritiva. Verificado o descumprimento de dever
instrumental, devem-se aplicar ao contribuinte as multas previstas na legislação para tais
infrações, jamais exigir o próprio tributo, como ocorre no presente caso com a lavratura do
presente AI, nos termos do art. 113, do CTN. Nessa linha vêm entendendo os tribunais pátrios,
incluindo o Superior Tribunal de Justiça e o CARF, que vedam a exigência de tributos pelo mero
descumprimento de dever instrumental.
Em relação aos aspectos preliminares levantados, compartilho, em tese, do
entendimento da Recorrente no sentido de que o descumprimento de obrigações meramente
acessórias não redunda necessariamente na exigência de eventual tributo (principal) correlato,
porquanto esta última decorra única e exclusivamente da ocorrência do fato gerador, conforme
previsto em lei, bem como das normas que tratam acerca da isenção, suspensão ou quaisquer
outras hipóteses que possam afetar a exigibilidade do crédito tributário.
Penso, contudo, que a questão aqui comporte maiores considerações. Isso porque,
mesmo se tendo em consideração o princípio da verdade material, pode a própria lei atribuir
determinadas consequências – como, por exemplo, a exigência do tributo suspenso no regime de
drawback – no caso de cometimento de infrações relativas ao descumprimento de deveres
instrumentais, atribuindo-lhe eficácia resolutiva, especialmente para aqueles que se relacionam
aos instrumentos de controle de adimplemento das obrigações substanciais do regime de
drawback.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Em outras palavras, ainda que se admita que, para obter o direito ao regime
especial, é necessário apenas que se comprove o adimplemento das obrigações substanciais do
regime, isto é, a importação de insumos, o seu uso em processo industrial e a exportação do
resultado do processo industrial, o descumprimento de alguns dos requisitos (considerados
didaticamente apenas como instrumentais) do drawback pode impactar – ainda que no plano
probatório – o cumprimento daquelas obrigações substanciais.
Nesse contexto, aproveito para observar que a mera existência de Relatório de
Comprovação de Drawback devidamente baixado pelo órgão DECEX (atual SECEX), por si só,
não afasta a competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos
o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a
verificação, a qualquer tempo, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas na
legislação pertinente, nos termos da Súmula no 100 deste Conselho.
Considerando também que a Recorrente perfaz sua defesa condenando apenas em
abstrato o critério da vinculação física, é de se registrar que, nos termos do artigo 78, inciso II,
do Decreto-Lei no 37/1966, poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no
regulamento, a suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada. Nessa mesma linha, o art. 314, inciso I, do
Regulamento Aduaneiro de 1985 delimita que, no drawback, a suspensão do pagamento dos
tributos exigíveis na importação é restrita às mercadorias a serem exportadas após
beneficiamento ou destinadas à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser
exportada.
Veja-se, portanto, que a própria lei estabelece, nesses e em diversos outros
dispositivos, um critério de vinculação física entre os insumos importados com suspensão ao
amparo do regime de drawback e os bens a serem exportados. Com efeito, ainda que possa
existir certo espaço para discutir a amplitude de sua aplicação na prática, o critério da vinculação
física detém plena aceitação nesse Conselho, conforme se pode extrair dos Acórdãos no
9303-011.038, 9303-011.107, 9303-011.108, 3401-004.484, 3401-007.889, 3401-005.694, 3201-
007.636 e dezenas de outros.
Dessa maneira, passo ao exame individual dos pontos que redundaram na
autuação.
3.a - Ausência de vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório e
enquadramento incorreto da operação de exportação no RE
Quanto a esse ponto, alinho-me ao entendimento esposado pelo i. Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, em caso semelhante, no Acórdão no 3401-009.150, desta
Turma, no sentido de que a irregularidade na vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato
Concessório não se trata “de mera obrigação acessória, e sim de questão probatória”, no sentido
de que não permite que se comprove a liquidação do compromisso de exportação e, por sua vez,
do integral adimplemento do regime especial. Principalmente porque a inexistência de
vinculação ao ato concessório, como aqui ocorre, inviabiliza o controle aduaneiro, permitindo,
inclusive, que a mesma exportação venha a ser utilizada para o cumprimento de diferentes atos
concessórios, causando, de fato, prejuízo ao Erário. Veja-se:
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

2.1. O cerne da questão em liça pertine a CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO REGIME DE
DRAWBACK SUSPENSÃO. A Recorrente confessa (em seus termos) que
vinculou um Registro de Exportação e Declaração de Importação a mais de um
Ato Concessório. Todavia, assevera que este equívoco não redunda na exigência
do tributo suspenso, porém apenas a incidência de multa por descumprimento
de obrigação acessória. Já a DRJ assevera que o descumprimento de quaisquer
obrigações acessórias relacionadas ao DRAWBACK “acarretam [n]a
impossibilidade de comprovação do cumprimento das condições pactuadas para
manutenção do benefício fiscal às mercadorias inseridas no regime aduaneiro
especial, respaldando assim, a exigência do pagamento dos tributos até então
suspensos”.
2.1.1. O regime especial aduaneiro de DRAWBACK suspensão encontra
guarida legal no artigo 78 inciso II do Decreto-Lei 37/66. Porquanto regime
especial aduaneiro, o DRAWBACK deve ser concedido na forma do
regulamento (aduaneiro), ex vi artigo 71 caput da mesma matrícula.
2.1.1.1. O artigo 314 do Regulamento Aduaneiro de 1985 (Decreto 91.030/95)
elencava dentre as modalidades de DRAWBACK a “suspensão do pagamento
dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após
beneficiamento
ou
destinada
à
fabricação,
complementação
ou
acondicionamento de outra a ser exportada”. Assim, para obter direito ao
regime especial necessário (no que importa ao caso em voga): a) importação de
insumos, b) uso deste insumo em processo industrial, c) exportação do resultado
do processo industrial.
2.1.1.2. É claro que não basta meramente importar, produzir e exportar; cada
uma das etapas (requisitos) do DRAWBACK exige prova da efetiva
importação, industrialização e exportação e o Regulamento transferia (artigo
317 alínea ‘e’ e artigo 331 inciso I) à SECEX a competência para elencar as
formas de comprovar o regime. Assim, à SECEX compete descrever quais os
documentos são suficientes para comprovar importação, exportação e
industrialização; e essa Secretaria o fazia por meio dos Títulos 19 e 21 do
Comunicado DECEX 02/2000:
CAPÍTULO V
COMPROVAÇÕES
TÍTULO 19
Modalidade Suspensão
19.1. Para comprovação do Regime de Drawback, na modalidade
suspensão, as empresas utilizarão o Relatório Unificado de Drawback,
identificando os documentos eletrônicos registrados no Siscomex,
relativos às operações de importação e exportação, bem como as Notas
Fiscais de venda no mercado interno, vinculadas ao Regime, ficando as
empresas dispensadas de apresentar documentos impressos.
19.1.1. A empresa deverá preencher o Relatório Unificado de Drawback
conforme modelo constante do Anexo IX desta Consolidação das Normas
de Drawback.
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

19.2. Para eventual verificação pelo Departamento de Operações de
Comércio Exterior (Decex), as empresas deverão manter registrados, em
seus sistemas eletrônicos, as Declarações de Importação (DI), os
Registros de Exportação (RE) e os Registros de Exportação Simplificados
(RES), averbados, bem como manter em seu poder as Notas Fiscais de
venda no mercado interno, nos casos previstos neste Comunicado, pelo
prazo de 5 (cinco) anos.
19.3. Para fins de comprovação do Regime, os Registros de Exportação
Simplificados (RES) deverão estar emitidos em nome da própria empresa
beneficiária do Ato Concessório.
19.3.1. A utilização desse documento poderá ser efetuada por empresa
beneficiária de Atos Concessórios cuja soma dos compromissos de
exportação não ultrapasse o montante de US$ 120,000.00 (cento e vinte
mil dólares norte-americanos) no ano civil.
19.4. Os documentos utilizados nas importações e exportações
amparadas pelo Regime de Drawback deverão estar vinculados a
apenas um Ato Concessório.
19.5. As Declarações de Importação (DI) e os Registros de Exportação
(RE) indicados no Relatório Unificado de Drawback deverão estar
necessariamente vinculados ao Ato Concessório em processo de baixa.
19.6. Não serão aceitos para comprovação do Regime, Registros de
Exportação (RE) que possuam um único CNPJ vinculado a mais de
um Ato Concessório de Drawback.
19.7. Para fins de comprovação, será utilizada a data de registro da
Declaração de Importação (DI), que deverá ser indicada no Relatório
Unificado de Drawback.
19.8. Na comprovação do Regime, será levado em conta o resultado
cambial da operação.
19.9. O produto exportado em consignação somente poderá ser utilizado
para comprovar o Regime após sua venda efetiva no exterior, devendo a
empresa beneficiária apresentar a documentação da respectiva
contratação de câmbio.
19.10. Não serão aceitas para comprovação de Ato Concessório de
Drawback exportações realizadas contrapagamento em moeda nacional.
(...)
TÍTULO 21
Documentos Comprobatórios
21.1. Os documentos que comprovam as operações de importação e
exportação vinculadas ao Regime de Drawback são os seguintes:
I - Declaração de Importação (DI);
II - Registro de Exportação (RE) averbado;
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

III - Registro de Exportação Simplificado (RES) averbado;
IV - Nota Fiscal de venda no mercado interno.
2.1.1.3. Se bem que o item 21.1 da norma acima indique como suficiente para
comprovar a importação e a exportação, respectivamente, a Declaração de
Importação o Registro de Exportação Averbado, antes o item 19.4 excepciona o
RE e a DI vinculados a mais de um Ato Concessório, ou seja, o RE e a DI
vinculados a mais de um Ato Concessório não são prova da exportação ou da
importação. Desta feita, ao vincular Registro de Exportação e Declaração de
Importação a dois Atos Concessórios, aqueles (DI e RE) perderam sua força
probante e, em assim sendo, restou saldo de exportação, o compromisso de
exportação do regime de DRAWBACK não foi liquidado nos termos do item
26.1 e 27.1 do Comunicado citado:
26. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de
Drawback, modalidade suspensão, ocorrerá mediante:
I - exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de
Drawback, na quantidade, valor e prazo nele fixados; (...)
27.1. Será declarado o inadimplemento do Regime de Drawback,
modalidade suspensão, no caso de não cumprimento do disposto no item
26.1.
2.1.1.4. Em suma, o regime especial é inadimplido se não há liquidação do
compromisso de exportação; não há liquidação do compromisso de exportação
se não há exportação efetiva do montante descrito no Ato Concessório; não há
exportação efetiva se não há apresentação do Registro de Exportação Averbado,
vinculado a um único Ato Concessório. Destarte, não tratamos de mera
obrigação acessória, e sim de questão probatória, de prova de cumprimento dos
requisitos do Regime: registro de exportação vinculado a mais de um ato
concessório não é prova de exportação, como já se pronunciou em casos
semelhantes a Câmara Superior desta Casa:
ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. Somente serão aceitos Declaração
de Importação e Registro de Exportação (RE) devidamente vinculados ao
Ato Concessório de Drawback. (Inteligência do Comunicado DECEX no
21/97, item 19.1). Na falta de vinculação dos Atos Concessórios de
Regime de Drawback aos Registros de Exportação deverão ser exigidos
os tributos suspensos na importação, acrescidos de multa de ofício e dos
juros de mora. Comporta juros e multa de mora quando da nacionalização
de mercadorias sobre tributos suspensos, antes do início de procedimento
fiscal. Iniciado o procedimento cabe multa de ofício. (Acórdão 301-
31373 – Rel: Cons. Otacílio Dantas Cartaxo – Vencido: Cons. José Lence
Carlucci)
2.1.1.5. Raciocínio semelhante pode ser aplicado às Declarações de Importação.
Regra Geral a Declaração de Importação é prova da importação beneficiada
pelo regime de DRAWBACK, salvo quando esta é vinculada no momento de
seu registro a mais de um ato concessório (eis que nada impede a transferência
de declaração de importação registrada a outro Ato Concessório). Ao vincular
uma declaração de importação a mais de um ato concessório, aquela deixa de
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

comprovar o regime aduaneiro especial, deixa de ser beneficiada por este
regime e em assim sendo o tributo é exigível.
Assim sendo, na ausência de argumentos adicionais relativos a esse ponto,
estando a conclusão concebida pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator e tendo feito exame ainda mais acurado da questão, adoto como
meus os seus fundamentos, os quais reproduzo naquilo que for pertinente para a matéria (grifei):
Diante do exame realizado na documentação apresentada pela beneficiária para
fins de comprovação do compromisso firmado no ato concessório no
0033.95/000043-0, a fiscalização constatou a ocorrência de exportações não
vinculadas ao referido documento de concessão do regime, e ainda, que não
constam dos respectivos registros de exportação (RE) o enquadramento correto
destas operações realizadas sob a égide do drawback.
A respeito, com fundamento em diversos dispositivos normativos próprios do
referido regime, em especial, os oriundos dos órgãos responsáveis pelo seu
controle administrativo, posiciono-me no sentido de não considerar como
prova do adimplemento do compromisso de exportação relacionado a ato
concessório de drawback, o Registro de Exportação (RE) que não contenha ou
que contenha de forma inexata as informações relativas aos códigos de operação
de drawback, assim como o RE que não esteja vinculado ao ato concessório ao
qual se deseja comprovar.
Este entendimento tem como pressuposto o fato de que, a indicação de um
código de operação diverso do regime drawback e/ou a falta da indicação do
número do ato concessório que se pretende comprovar, não permite que se
conclua que o produto objeto de exportação venha a conter insumos importados
sob a égide do citado regime, o que, de forma lógica, impede que o RE seja
utilizado para fins de comprovação do adimplemento do que foi compromissado
em ato concessório.
No caso concreto, verifica-se que diversos registros de exportação (vide
relação às fls. 210/212) apresentados pela impugnante para fins de
comprovação dos compromissos firmados no ato concessório no
0033.95/000043-0 não se encontram a este vinculados e/ou não apresentam
o correto enquadramento a ser indicado em operações realizadas sob a
égide do drawback, conforme codificação própria estabelecida pelo Anexo I
da Portaria SCE no 02, de 1992, acima mencionada.
Assim, uma vez que é inconteste que os referidos RE não se apresentam
vinculados ao ato concessório no 0033.95/000043-0, bem como não
informam o enquadramento correto a identificar tais exportações como
sendo realizadas ao amparo do regime drawback, cabe, a seguir, a
apreciação do argumento da impugnante de que não teria sido levado em
consideração por ocasião do trabalho fiscal as informações contidas nas
notas fiscais de saída dos produtos exportados (venda ao exterior) a
respeito do regime aduaneiro sob exame. Para fazer prova de sua alegação,
a defendente colacionou aos autos tão-somente uma reduzida quantidade
de notas fiscais de saída - documentos às fls. 768/782.
Neste ínterim, nada obstante as informações contidas nestes documentos
fiscais, entendo que os mesmos não são hábeis a desconstituir os
fundamentos da fiscalização dirigidos a esta parte do autuação. E justifico.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Do exame destes documentos, denota-se que:
i) embora contenham em seu corpo a informação de que se referem
uma venda de produtos para o exterior ao amparo de uma operação
drawback, observa-se que apenas as notas fiscais constantes às fls. 772
e 773 e 776 a 782 fazem referência ao ato concessório relacionado à
matéria em discussão, ou seja, ao AC no 0033.95/000043-0. Os demais
documentos fiscais juntados às fls. 768 a 771 e 774 a 775 trazem
grafados a numeração do outro concessório objeto da presente lide
(AC no 0033.97/000016-9);
ii) efetuando-se, a partir de então, uma análise apenas das notas ficais
em que é mencionado AC no 0033.95/000043-0, ao qual está
relacionada a irregularidade em comento, constata-se que:
- as notas fiscais de saída às fls. 772 e 773 foram emitidas,
respectivamente, em 29/01/1997 e 31/01/1997, portanto, em
datas posteriores ao último embarque dos produtos
exportados, que se deu, segundo informações constantes do
RCD (anexos às fls. 329/348) e da tabela às fls. 381/386, em
17/12/1996, através do RE no 96/1010258-001 a 011, não
servindo, deste modo, referidas notas fiscais, de prova do
alegado pela defendente;
- quanto às notas fiscais de saída às fls. 776 a 782, não
demonstrou a impugnante a vinculação destes documentos
com quaisquer dos RE glosados pela fiscalização (relação às
fls. 210/212 dos autos), ou seja, não apresentou provas de que
tais operações (quanto a valores, quantidade, datas de
emissão e embarque, etc.) referem-se a algumas daquelas
representadas nos registros de exportação glosados. Com
efeito, o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, com
redação dada pela Lei no 8.748/1993, determina que a
impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que o defendente possuir.
É cediço que o controle exercido sobre as operações de importação e
exportação, adotado no Brasil é misto, ou seja, pode se processar no momento
do despacho aduaneiro ou a posteriori.
No despacho aduaneiro, com o objetivo de proporcionar maior agilidade ao
comércio exterior brasileiro e, ao mesmo tempo, garantir o desejável nível de
segurança dos controles, as operações de importação e exportação são, com
base em parâmetros específicos, direcionadas, automaticamente, para um dos
canais de conferência previstos no Siscomex, que, por sua vez, determinam o
conjunto de procedimentos de verificação a serem adotados.
Há alguns anos, obedecendo a estratégia endossada pela Organização Mundial
de Aduanas (OMA) - Estrutura Normativa da OMA para a Segurança e a
Facilitação do Comércio Internacional - com vistas a conferir segurança à
circulação de mercadorias no comércio global de forma a não impedir, mas sim
facilitar as trocas comerciais, o País vem se aprimorando na gestão de riscos,
com o intuito de minimizar entraves na zona primária, porém sem perder de
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

vista o necessário controle. Assim, vem-se transferindo, paulatinamente, um
volume cada vez maior de operações a serem examinadas mais detalhadamente
num momento posterior ao despacho.
Por outro lado, deve ser ressaltado que a presença aduaneira no momento da
efetiva entrada e saída das mercadorias no território nacional justifica-se,
principalmente, em razão da necessidade de execução de ações pontuais,
especialmente nas situações em que seja impossível ou improfícua a realização
de fiscalização posterior no estabelecimento do importador ou exportador.
Particularmente no que se refere ao controle exercido no drawback, conforme
análise já desenvolvida em tópico preliminar, cabe à RFB a aplicação do regime
e a fiscalização dos tributos, nos termos da Portaria MEFP n° 594, de
25/08/1992, aí “compreendidos o lançamento de crédito tributário, sua
exclusão em razão de reconhecimento do benefício e a verificação, a qualquer
tempo [inclusive no momento do despacho de exportação], do regular
cumprimento, pela importadora, dos requisitos e condições fixados pela
legislação pertinente”, conforme redação do artigo 3o da citada Portaria.
Portanto, repise-se, a RFB, através do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, tem plena competência para levar a efeito todas as medidas legais
necessárias à fiscalização do regime de drawback, em quaisquer de suas
modalidades e em qualquer momento: durante o despacho ou posteriormente a
ele.
Neste sentido, é que o correto preenchimento de todo o RE, documento base nas
operações de exportação, reveste-se de fundamental importância. Sem ele, o
controle a cargo da RFB fica prejudicado.
Destarte, no caso concreto, ao preencher o enquadramento da operação de
exportação com código 80000 – exportação comum, ou 80116 – Sistema
Geral de Preferência, ou 99101 – S/ Cobertura – Mercadoria Fins Divulgação
Comercial e Teste, e ainda, não vincular o RE ao respectivo AC, o
exportador fez com que todo o procedimento do desembaraço aduaneiro na
exportação fosse conduzido com tratamento fiscal diferente do que poderia
ter sido adotado para uma exportação no regime drawback.
Sob o código 81102 a empresa teria maior probabilidade de ser selecionada para
conferência documental ou física, e, assim sendo, estaria sujeita, por exemplo, à
apresentação do ato concessório e à confrontação das mercadorias exportadas
com aquelas autorizadas.
Por seu turno, a vinculação ao registro de exportação (RE) visa evitar que
este seja utilizado para comprovação de mais de um ato concessório.
Ao que foi dito, acrescente-se que a importância da vinculação do Ato
Concessório nos registros de exportação (e não apenas em relação às notas
fiscais que porventura venham amparar tais transações internacionais),
como condição para a comprovação do regime, sempre foi elevada a um
patamar incontestável de importância pelo órgão da Administração
Pública responsável pelo controle administrativo (antes, Secretaria
Nacional de Economia (SNE), do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, hoje, Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Destarte, a leitura dos dispositivos normativos editados ao longo do tempo,
demonstra que o órgão responsável pelo controle administrativo do drawback
não arrefeceu quanto a essa exigência, ao contrário, recrudesceu quanto a ela,
culminando recentemente com a determinação de que “RE efetivados e
averbados, não poderão ser alterados para fins de inclusão, exclusão ou
alteração de informações nos campos 2-a, quando envolver códigos de
enquadramento referente a drawback, e 24, com vistas a comprovação do
regime”
(Notícia
Siscomex
no
28,
de
01/08/07.
Disponível
em
http://www.desenvolvimento.gov.br, data do acesso: 05/02/09).
O fato é que, as normas legais disciplinadoras da matéria sempre delimitaram
com especificidade os requisitos e condições para efeitos de comprovação do
regime, de modo que o descumprimento de quaisquer das obrigações
expressamente impostas no momento da concessão, propele a Administração ao
não reconhecimento do incentivo fiscal.
Por seu turno, a empresa beneficiária, quando do pedido para a fruição do
benefício do regime, deve estar ciente que estará condicionada ao adimplemento
do compromisso de exportar, nas circunstâncias estabelecidas no ato
concessório e nos demais dispositivos inseridos no Sistema Administrativo.
Cabe, então, destacar as normas que disciplinam a matéria. O Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 1985, norma vigente à época
dos fatos, em seu artigo 325, estabelecia:
Art. 325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no
documento comprobatório da exportação.
Já o artigo 10 da Portaria SCE no 02, de 1992, determinava que:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de
informações de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a
operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§ 3.o - As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e
do RC estão contidas no Anexo ‘I’ desta Portaria.
Ressalte-se que a Portaria SCE no 02/92 foi elaborada com o fim precípuo de
estabelecer as disposições regulamentares da política brasileira de exportação,
diante da implementação, naquela oportunidade, do Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SISCOMEX. Tais regras gerais, no entanto, não se chocam
com as normas específicas estabelecidas para determinadas operações especiais,
como, por exemplo, exportações realizadas sob a égide do regime drawback,
onde, neste caso, o não cumprimento do compromisso assumido em ato
concessório implicará na desqualificação do regime e na conseqüente exigência
dos tributos suspensos.
Do cotejo dos arts. 314 a 319 do citado Regulamento Aduaneiro (Decreto no
91.030/85), cuja matriz legal é o art. 78 do Decreto-lei no 37/66, constata-se que
todas as disposições pertinentes à concessão do drawback foram rigorosamente
disciplinadas, podendo-se inferir que o texto regulamentar impõe de forma clara
a vinculação entre a mercadoria importada e a mercadoria a ser exportada no
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

regime, seja quanto à espécie, quantidade, valor e prazo, bem como ainda
quanto ao beneficiário do regime.
Da exegese das normas acima adscritas, conclui-se, ainda, que a utilização
do benefício deve estar devidamente consignada no documento
comprobatório de exportação, estando claramente demonstrada na
legislação que a exata informação do código da operação no Registro de
Exportação (RE), bem como a sua correta vinculação ao ato concessório,
caracterizam-se como procedimentos indispensáveis à comprovação do
regime.
É certo que a legislação estabelece uma forma para a comprovação das
exportações, o que evidencia, sem dúvida, o seu aspecto formal. Por outro
lado, a informação no RE a respeito de sua relação com ato concessório
reveste-se de inegável caráter material, na medida em que assegura a
vinculação da mercadoria por ele amparada ao regime drawback,
reputando-se, assim, imprescindível para conferir legitimidade ao incentivo
fiscal, em observância ao princípio da verdade material.
Abrigar um entendimento contrário ao que disciplina a legislação concessiva do
incentivo seria atentar contra a própria literalidade da norma, pois se tratando de
regra excepcional, a interpretação deve ser estrita, visto que pretendeu o
legislador privilegiar legalmente aquela situação precisamente delimitada.
Assim, é preciso que a empresa beneficiária, além do adimplemento do
compromisso de exportar produtos em cujo processo de industrialização
sejam utilizadas as mercadorias importadas ao amparo do regime, na
quantidade e valor determinados, e no prazo estipulado no Ato
Concessório, também cumpra com os demais requisitos formais do controle
administrativo.
Por todo o exposto nesse tópico, acompanho o entendimento da fiscalização de
que os RE relacionados na autuação (conforme tabela às fls. 210/212 dos autos),
não podem ser aceitos para fins de comprovação do adimplemento do regime
drawback concedido por meio do ato concessório no 0033.95/000043-0. Impõe-
se, então, a exigência do recolhimento dos impostos relativos aos insumos
importados em relação à parte inadimplida, sob pena de prejuízo ao Erário, pois,
do contrário estar-se-ia admitindo a dispensa de pagamento de tributo sem
previsão legal.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
3.b - Produtos exportados não amparados pelo ato concessório e Registros de Exportação
“vencidos”
Por oportuno, com o fim de contextualizar o tema delimitado na autuação,
colaciono excerto da decisão recorrida no que interessa à matéria:
Produtos exportados não amparados pelo ato concessório
Neste ponto, em relação aos 02 (dois) atos concessórios abraçados pela
autuação (sob nos 0033.95/000043-0 e 0033.97/000016-9), não foram aceitos
pela fiscalização para fins de comprovação do regime determinados
registros de exportação (cfe. relacionados nas tabelas às fls. 213 e 251 dos
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

autos) em razão dos mesmos se referirem a exportações de produtos que
não se enquadram na definição de “disjuntores termomagnéticos com tensão
não superior a 1KV”, inclusive, apresentando-se alguns destes registros com
classificação tarifária relacionada a outros bens.
A impugnante argumenta em sua defesa que tudo o que foi exportado tratava-se
de “disjuntores” ou “partes e peças dos mesmos”.
Todavia, cabe salientar que se encontra claramente estabelecido nos
documentos de concessão em referência (fls. 321 e 533) que o compromisso
assumido pela beneficiária foi o de exportar tão-somente DISJUNTORES
TERMOMAGNÉTICOS COM TENSÃO NÃO SUPERIOR A 1KV,
MODELOS DIVERSOS, cuja classificação fiscal NALADI-SH é 8536.20.00,
não tendo sido, portanto, pactuada com o órgão concedente qualquer
exportação de partes e peças dos mesmos.
Ressalte-se, ainda, que os registros de exportação glosados pela
fiscalização, em sua maior parte, informam os códigos NALADI-SH
8538.90.00 e 8536.50.00 ou ainda 8536.50.9900 (esta última informada no
RCD, embora não fosse mais utilizada à época das exportações), que se
referem à produtos exportados classificados como, respectivamente,
“outras partes dos aparelhos das posições 8535, 8536 e 8537” e “outros
interruptores, seccionadores e comutadores”. Apenas os RE nos 96/0772255-
005, 96/0851203-005, e 96/0976742-006 se apresentam com a classificação
NALADI-SH 8536.20.00, no entanto, não se referem à exportação de
disjuntores, mas de outros produtos.
(...)
Como visto, no caso em evidência os produtos exportados foram
completamente distintos da especificação contida no compromisso formalizado,
motivo pelo qual a autoridade lançadora, acertadamente, afastou tais
exportações daquelas vinculadas ao atos concessórios destacados.
(...)
Registros de Exportação “vencidos”
Consta da autuação que os RE nos 97/1039469-001 e 97/1044785-001,
relacionados pela empresa para fins de comprovação do ato concessório de
drawback no 0033.97/000016-9, encontram-se com o status “vencido” no
Siscomex.
De fato, conforme revelam os extratos às fls. 641/648, os registros do
Siscomex indicam que referidos RE não foram utilizados.
Quanto aos documentos colacionados pela impugnante às fls. 1.101/1.117
dos autos (invoice, packing list, BL e contrato de câmbio), estes não estão
revestidos de força probatória suficiente para afastar a irregularidade
apontada na autuação. Neste sentido, frise-se: ainda que as operações de
exportação destacadas nos referidos documentos tenham ocorrido, não há
como legitimamente vinculá-las ao regime em apreço, uma vez que não
houve a apresentação, pela beneficiária, de registro válido destas operações
no Siscomex (Registro de Exportação devidamente averbado). Conforme
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

constatado pela autoridade lançadora, os registros de exportação a qual fazem
menção os conhecimentos de embarque (BL) trazidos pela impugnante, não se
prestam a comprovar exportações ao amparo do drawback, posto que se
encontram tais documentos, no Siscomex, com a informação “vencidos”.
E como já salientado acima, por força do disposto no art. 325 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 91.030/85) e no art. 10 da Portaria SCE no 02/1992, a
utilização do benefício deverá ser sempre anotada em RE válido - documento
comprobatório da exportação – posto que este reúne o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de
exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
Prevalece, portanto, a glosa dos RE nos 97/1039469-001 e 97/1044785-001,
mencionados indevidamente no relatório de comprovação do regime.
Em relação às exportações de produtos não amparados pelo ato concessório e aos
Registros de Exportação “vencidos, a empresa não traz nenhuma alegação específica em sede de
voluntário, razão pela qual considero preclusas as matérias, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
3.c - Registros de Exportação pertencentes a outras empresas
Em relação ao ponto, argumenta a Recorrente que teria incorrido em mero
equívoco durante a transcrição dos registros para preenchimento do Relatório de Comprovação
de Drawback – RCD, conforme abaixo sistematizado e se comprova dos documentos de
exportação de fls. 792/1079 (784/1071 dos autos em papel):
Registros de Exportação (RE)
desconsiderados pela fiscalização
Numeração correta dos RE conforme
apontada pela impugnante
95/0122439-001 a 007
95/0722439-001 a 007
95/0759088-001 a 011
95/0759099-001 a 011
96/0905234-001 a 007
96/0905243-001 a 007
96/0914311-001 a 004 e 006 a 008
96/0914314-001 a 004 e 006 a 008

Na decisão recorrida, restou consignado que os documentos de exportação
anexados pela impugnante com as informações contidas nos anexos do relatório de comprovação
do ato concessório em destaque demonstram a concordância dos dados indicados, em termos de
valores FOB, pesos, quantidades, datas de embarque, podendo-se, portanto, concluir que assiste
razão à Recorrente no que tange ao fato de ter havido tão-somente um equívoco na transcrição
do número destes registros de exportação para o RCD, conclusão essa que também subscrevo.
Todavia, ainda de acordo com o colegiado de 1a instância, o exame dos corretos
registros de exportação trazidos pela empresa revelou que aludidos documentos não se
mostraram hábeis a comprovar a realização de exportações ao amparo do ato concessório em
questão. Veja-se:
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

No entanto, do exame destes registros de exportação colacionados ao processo
pela impugnante, denota-se que os mesmos não se mostram hábeis a comprovar
a realização de exportações ao amparo do ato concessório em questão. E assim,
não obstante esteja consignado nestes registros o número do ato concessório em
discussão, tais documentos não se apresentam com o enquadramento correto a
identificar tais operações como tendo sido realizadas sob a égide do drawback
suspensão genérico - código 81.102, senão vejamos:
i) os RE nos 95/0722439-001 a 007 95/0759099-001 a 011 (fls. 784/945)
apresentam em seu campo 2 “a” o código de enquadramento da
operação 81101, indicando, portanto, exportações vinculadas ao
“drawback suspensão comum”;
ii) os RE nos 96/0905243-001 a 007 e 96/0914314-001 a 004/006 a 008
(fls. 946/1.071) apontam no campo 2 “a” o código de enquadramento
80116, identificando tais exportações como “SGP – Sistema Geral de
Preferências”, divergindo, portanto, do código específico 81102 que,
como ressaltado, espelha operações ao amparo do regime “drawback
suspensão genérico”.
Tal matéria encontra-se delineada na autuação (necessidade do correto
enquadramento da operação sob regime drawback), tendo sido apreciada
em tópico anterior deste voto, onde restou demonstrado que a interessada
não pode utilizar-se do benefício fiscal para exportações que não foram
devidamente registradas com o código específico para a operação de
drawback definida no respectivo ato concessório, pois admitir a iniciativa
da beneficiária de não vincular os RE aos códigos existentes ou fazê-lo de
forma diversa da legislação, desvirtua a finalidade básica do regime e torna
ineficaz o controle fiscal.
Deste modo, por inobservância dos preceitos normativos, tais RE colacionados
aos autos pela interessada quando da apresentação de sua impugnação não
podem ser considerados para fins de cumprimento do compromisso assumido
no ato concessório em comento - AC no 0033.95/000043-0.
Por oportuno, reitero que a matéria fora decidida em desfavor da então
Impugnante por voto de qualidade. Na ocasião, a corrente vencida dava provimento parcial à
impugnação, para excluir do total do crédito tributário lançado a parcela inerente à irregularidade
apontada no Capítulo II - item 3.4 do Termo de Verificação Fiscal - Registros de Exportação
pertencentes a outras empresas, por entenderem que os RE no 95/0722439-001 a 007,
95/0759099-001 a 011, 96/0905243-001 a 007 e 96/0914314-001 a 004 e 006 a 008,
apresentados pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, se revelavam hábeis a comprovar
que as exportações ali discriminadas ocorreram sob a égide do regime drawback, uma vez que,
nos referidos documentos, encontra-se consignado o número do ato concessório (AC no
0033.95/000043-0).
Analisando-se os documentos em questão, alinho-me à corrente vencida no
sentido dar provimento ao recurso nesse ponto. Em que pese tenha a Recorrente cometido
infração à legislação durante o preenchimento desses RE, já que, em verdade, em nenhum dos
documentos há efetiva e formal vinculação ao ato concessório do regime, apenas menção
genérica ao AC no 0033.95/000043-0 no campo descrição da mercadoria, penso que tal
informação impeça que o mesmo RE seja utilizado para liquidação do compromisso de
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

exportação relativo a outro ato concessório, o que, em última análise, cria dificuldades, mas não
impede o exercício do controle aduaneiro.
Isto posto, dou provimento a recurso voluntário para excluir do auto de infração a
parcela inerente à irregularidade apontada no Capítulo II - item 3.4 do Termo de Verificação
Fiscal - Registros de Exportação pertencentes a outras empresas relacionada aos RE no
95/0722439-001 a 007, 95/0759099-001 a 011, 96/0905243-001 a 007 e 96/0914314-001 a 004 e
006 a 008.
3.d - Registro de Exportação de estabelecimento diverso
De acordo com a decisão recorrida, em relação ao AC no 0033.95/000043-0, a
autoridade fiscal glosou os RE no 95/0707208-001 a 003 em razão de os mencionados
documentos referirem-se ao código de enquadramento 80000, relativo a uma operação de
exportação normal, e não se encontrarem vinculados ao ato concessório em questão. Além disso,
fazem referência à operação efetivada por estabelecimento da empresa diverso daquele para o
qual foi concedido o regime.
Por ocasião da Impugnação, a empresa afirmou que “houve um erro funcional”
no preenchimento do documento de exportação, mas que o material era “disjuntor”, fabricado
pela filial em Contagem/MG. A decisão recorrida entendeu que, mesmo que se supere a questão
relacionada ao estabelecimento responsável pela remessa da mercadoria ao exterior, subsiste o
fato de que o RE em destaque carece de informações com vistas à identificação de que a
operação se refere a uma exportação sob a égide do drawback, mantendo o auto de infração.
Em sede de voluntário, não faz uma defesa específica contra o ponto, mas aponta
uma suposta inconsistência nas conclusões a que chega o colegiado de 1a instância ao afirmar
que “a própria decisão reconhece que se trata apenas de erro de digitação no RE, conforme se
comprova pela tabela constante de fls. 1.132, mas se apega ao formalismo para manter o Auto
de Infração”.
Tal conclusão não procede.
Particularmente, também considero vencível o erro na indicação do
estabelecimento que promoveu a exportação. No entanto, conforme já conclui no tópico “3.1
Ausência de vinculação do Registro de Exportação (RE) ao Ato Concessório e enquadramento
incorreto da operação de exportação no RE”, considerando que os registros de exportação não
estão vinculados a qualquer ato concessório, vejo como insuperável a ausência de comprovação
da liquidação do compromisso de exportação e, por sua vez, do adimplemento do regime
especial de drawback.
Dessa maneira, nego provimento ao recurso nesse ponto.
3.e - Dos insumos sumariamente desconsiderados – importações não autorizadas, da
importação de disjuntores e da não aplicação dos insumos nos bens exportados
Mais uma vez com o fim de contextualizar o tema delimitado na autuação,
colaciono excerto da decisão recorrida no que interessa à matéria (grifei):
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Dos insumos sumariamente desconsiderados – importações não
autorizadas
Do exame da documentação apresentada e ao amparo do laudo técnico
relacionado ao processo produtivo da mercadoria a ser exportada pela
beneficiária, a autoridade lançadora detectou a existência de insumos cujas
importações não estavam autorizadas pelos atos concessórios fiscalizados
(nos 0033.95/000043-0 e 0033.97/000016-9), visto que tais insumos não se
destinavam à fabricação de disjuntores termomagnéticos com tensão não
superior a 1KV.
Também constatou a fiscalização a existência de importação de diversos
insumos que, muito embora fossem destinados à fabricação de disjuntores
termomagnéticos, foram desconsiderados, pois, com base no laudo técnico
apresentado pela própria empresa autuada, não foram identificadas
exportações onde o produto final exportado apresentasse em sua
composição tais insumos.
(...)
Da importação de disjuntores
Em seu relatório apontou ainda a autoridade lançadora a importação de
disjuntores (o próprio produto final) ao amparo do ato concessório no
0033.95/000043-0, quando o que foi autorizado no referido documento foi a
importação de insumos para a fabricação destes bens.
(...)
Da não aplicação dos insumos nos bens exportados
Nos itens 4.6 e 4.7 dos Capítulos II e III do Termo de Verificação Fiscal (fls.
228/231 e 261/264 dos autos), ou seja, em relação aos 02 (dois) atos
concessórios analisados, a autoridade lançadora destacou que não foram
utilizados nos produtos exportados determinadas quantidades de insumos
importados ao amparo do regime, concluindo ser devido o respectivo
crédito tributário suspenso por ocasião da importação destes insumos,
conforme diferenças apuradas.
(...)
Nesse ponto, a Recorrente traz extenso arrazoado para concluir pela
inaplicabilidade do critério da vinculação física ao regime de drawback, deduzindo, em linhas
gerais, que, para obtenção desse benefício, o importador deve comprovar a utilização dos
insumos por ele importados nos produtos exportados, porém, não é requisito para cumprimento
do regime a vinculação física dos insumos importados com os produtos exportados.
Ainda que se possa adentrar na discussão acerca da amplitude do critério da
vinculação física, a verdade é que a Recorrente não contradita especificamente as conclusões a
que chega a autoridade fiscal, que desconsiderou apenas as importações daqueles insumos que,
segundo o laudo técnico apresentado pela própria empresa, não se destinavam à fabricação dos
disjuntores termomagnéticos com tensão não superior a 1KV que constam elencados nos atos
concessórios.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Do mesmo modo, nada foi deduzido contra a glosa das importações daqueles
insumos que, também conforme o aludido laudo técnico, eram exclusivamente destinados à
fabricação de modelos de disjuntores termomagnéticos que não constaram nas exportações
consignadas para comprovação de adimplemento do regime. Nessa mesma linha, nada alegou
contra a glosa sobre a importação de disjuntores, ou seja, dos próprios produtos a serem
exportados.
E, por fim, similarmente nada traz em específico com relação a não aplicação dos
insumos nos bens exportados (itens 4.6 e 4.7 dos Capítulos II e III do Termo de Verificação
Fiscal), limitando-se a genericamente reiterar que o critério de amostragem não seria hábil à
verificação dos requisitos de vinculação dos insumos importados às exportações com o objetivo
de dar cumprimento ao compromisso firmado para fruição do regime de drawback.
Nesse sentido, observo que o argumento alusivo ao critério da amostragem,
isoladamente, não costuma encontrar guarida nesse Conselho nas matérias de sua competência,
em especial no caso em tela, em que a autoridade fiscal estabeleceu critérios objetivos e
tecnicamente bem definidos para limitar o escopo da análise às transações e aos períodos mais
relevantes, sem que com isso tenha extrapolado o resultado desse exame em desfavor da
Recorrente. A leitura sistemática do Termo de Verificação Fiscal deixa claro que as operações
não compreendidas na amostra selecionada pela autoridade fiscal – até por sua menor relevância
– foram admitidas para comprovação dos requisitos substanciais do regime, não tendo gerado
qualquer tipo de exigência tributária.
Advirto também que, especificamente nos itens 4.6 e 4.7 da autuação, a
autoridade fiscal estabelece (e muito bem esclarece) os critérios objetivos de vinculação
quantitativa entre insumos adquiridos e produtos exportados, considerando as informações
constantes nos laudos técnicos e aditivos fornecidos pela empresa, os quais – destaque-se - já
contemplam as informações concernentes às perdas do processo produtivo. A autoridade fiscal
deixa claro que se utilizou das informações quantitativas existentes nos laudos técnicos
fornecidos pela Recorrente para glosar aquelas importações de insumos que não encontravam,
em termos quantitativos, correspondente exportação consignada.
Veja-se (grifei):
4.6 DA VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS
(CONSIDERANDO TODO O PERÍODO DE CONCESSÃO DO ATO
CONCESSÓRIO)
Já excluídos os insumos (sumariamente desconsiderados), indicados nos tópicos
anteriores, a presente Fiscalização, para os demais insumos, utilizou dois
critérios com vistas à aferição da vinculação desses insumos com os produtos
exportados.
Tais critérios encontram-se pormenorizados nesse e no tópico subseqüente.
O primeiro critério utilizado foi o de buscar a quantidade total importada
de um determinado insumo e a quantidade total dos disjuntores
termomagnéticos exportados pelo Contribuinte, ao longo do período de
concessão do Ato Concessório.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Amparada pelo Laudo Técnico fornecido, cumpriu à presente Fiscalização
levantar a quantidade total do insumo que integrou os disjuntores
exportados e, por seu turno, comparar com a quantidade total de insumos
importados, ao amparo do Ato Concessório, no período.
Com o fim de tomar mais compreensível o critério adotado, tomemos como
exemplo o insumo com Código "793A532P18" e o disjuntor exportado modelo
"TQC34100WLA".
Supomos, a título de exemplo, que esse insumo somente seja utilizado na
fabricação daquele modelo de disjuntor.
O Laudo Técnico informa que são necessárias 03 unidades desse insumo para
fabricar 01 disjuntor daquele modelo.
Portanto, se foram exportados no período considerado, por exemplo, 20.000
disjuntores desse modelo, então teremos que foram utilizadas 60.000 unidades
do insumo "793A532P18", na fabricação dos disjuntores, modelo "TQC34100WLA".
Considerando-se, como exemplo, que no período, foram importados 50.000
unidades do insumo "793A532P18", a Fiscalização acata o pleito do
contribuinte para reconhecimento do benefício, uma vez que os produtos
exportados continham insumos em quantidade superior a que foi importada ao
amparo do Ato Concessório, não sendo relevante para o caso a origem dos
demais insumos que integraram os produtos exportados.
No caso contrário, a Fiscalização deixa de reconhecer o benefício para a
quantidade excedente. No exemplo considerado, caso tivessem sido importadas
70.000 unidades do insumo, teríamos um excesso de 10.000 unidades do
mesmo.
Para essas unidades, conclui a Fiscalização pela exigência do Crédito Tributário
suspenso, uma vez que o Contribuinte não teria como comprovar a vinculação
física desses insumos com produtos exportados.
Por esse fato, conclui a Fiscalização que o critério adotado é benéfico ao
Contribuinte.
(...)
4.7 DA VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS
(CONSIDERANDO SOMENTE AS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
OCORRIDAS A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 1996)
Para um segundo grupo de insumos importados, ao amparo do Ato
Concessório, as aferições restringiram-se às importações ocorridas a partir
do segundo semestre de 1996, ou seja, um período mais restrito.
Tal procedimento decorre do fato de que, embora o período de vigência do
Ato Concessório tenha se estendido ininterruptamente de 29/06/1995 a
18/04/1997, o Contribuinte efetivou importações de insumos em dois
períodos específicos (observadas as datas de registro das Declarações de
Importação), a saber:
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

- 10/08/1995 a 18/12/1995;
- 15/07/1996 a 31/12/1996.
Tal fato pode ser verificado pela análise do quadro constante do item 2.2,
precedente.
Para consecução dos trabalhos, inicialmente, a presente Fiscalização
ordenou cronologicamente as importações desses insumos, ocorridas no
segundo semestre de 1996.
Considerando a primeira entrada de cada insumo no estabelecimento do
contribuinte, nesse período, a presente Fiscalização, por decorrência,
somente considerou as exportações com embarque ocorrido em data igual
ou posterior a essa primeira entrada do insumo, com vistas à aferição da
vinculação física dos mesmos.
Caso não o fizesse, a presente Fiscalização estaria a considerar exportações
em que teria sido impossível a utilização desses insumos, pelo simples fato
de que as exportações ocorreram antes da chegada do insumo ao
estabelecimento do Contribuinte.
A presente Fiscalização, também, considerou como totalmente zerado o
estoque dos insumos, importados ao amparo do Ato Concessório, que
integram esse grupo sob análise, quando da entrada dos insumos
importados no segundo semestre de 1996, mesmo nos casos em que esses
insumos tenham sido importados nos dois períodos referenciados.
Vale dizer que, pelo critério adotado, a presente Fiscalização assumiu para
esses casos que os insumos importados, no primeiro período referenciado,
foram totalmente utilizados na fabricação de disjuntores exportados ao
amparo do Ato Concessório.
Esse segundo critério também é amplamente benéfico ao Contribuinte.
Afinal, na hipótese de que o mesmo viesse a comprovar a existência de um
estoque residual de insumos, importados no primeiro período referenciado,
quando da entrada dos insumos importados no segundo semestre de 1996,
vale dizer, deveria por conseguinte comprovar a exportação de disjuntores
correlatos em quantidade maior, para esse mesmo período.
Para exemplificar o segundo critério utilizado, tomamos por base o insumo
"793A532P1 V. Esse insumo foi importado em ambos os períodos, acima
indicados.
Nos termos do critério adotado, a presente Fiscalização assumiu que os insumos
importados no primeiro período foram totalmente utilizados na fabricação de
produtos exportados ao amparo do Ato Concessório.
Consideradas somente as importações desse insumo, efetivadas no segundo
período, constata-se que a primeira importação desse insumo foi amparada pela
Declaração de Importação N.° 501.866, registrada em 06/08/1996. A entrada
desse insumo no estabelecimento do Contribuinte se deu em 0810811996,
conforme demonstra carimbo da portaria do estabelecimento, aposto na 4a via
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

dessa Declaração. Portanto, não havia estoque desse insumo, importado ao
amparo do Ato Concessório, nessa data.
Por decorrência, para aferição da vinculação física dos insumos com os
produtos exportados foram desconsideradas todas as exportações cujo embarque
tenha se dado em data imediatamente anterior a 08/08/1996.
Observadas as considerações acima, a presente Fiscalização, para aferição da
vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados ao
amparo do Ato Concessório, procedeu nos mesmos moldes, já mencionados no
subitem anterior.
Portanto, as informações constantes nos autos deixam claro que a autoridade fiscal
dedicou-se à profunda auditoria de produção, levando em consideração os dados constantes nos laudos
técnicos (principal e complementares) apresentados pela Recorrente, em que estão informados o
modelo, tipo e a quantidade de cada insumo consumido no processo de industrialização do
produto final, e, ademais, nas informações contidas em planilhas e relatórios disponibilizadas
pela própria autuada, para calcular, ao final, a parcela de insumos que deixou de ser
industrializada e exportada. Nessa atividade, o auditor fiscal considerou o necessário vínculo
físico entre os insumos importados e as mercadorias exportadas pelo sujeito passivo, tendo
ressaltado, em seu relatório, que foram consideradas como válidas as exportações sob a égide do
drawback constantes do relatório de comprovação do regime.
Ainda assim, nada em específico fora ponderado contra os critérios adotados,
contra o resultado particular desse confronto ou contra as glosas efetuadas, tendo se limitado a
Recorrente, como dito, a contestar em abstrato o próprio critério da vinculação física ou o uso da
amostragem, sem trazer aos autos um único documento que possa fazer prova de suas alegações.
Diante desse quadro, nego provimento ao recurso quanto a esse ponto.
3.f - Das declarações de importação não incluídas no relatório de comprovação do regime
Em relação ao tema, foram essas as conclusões percebidas pelo colegiado de 1a
instância:
Das declarações de importação não incluídas no relatório de comprovação do
regime
Na ação fiscal foi detectada também a existência de declarações de
importação cujos despachos foram promovidos ao amparo dos 02 (dois)
atos concessórios sob exame, mas que se referem a importações não
relacionadas nos respectivos relatórios de comprovação do regime.
De fato, face à existência de aditivos (nos 0033.97/000074-6 - fl. 326 e
1616.99/000043-5 - fl. 537), apresentados à SECEX pela própria
beneficiária, estabelecendo o ajuste dos valores globais de importação para
os exatos valores constantes dos RCD entregues por ocasião do
encerramento do regime, a conclusão lógica é a de que as importações
referentes a estas declarações não relacionadas para fins de comprovação
do drawback, e em que os valores das operações excederam o limite
compromissado, devem ser tratadas como importações não amparadas pelo
regime suspensivo.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

No tocante a esta parte da autuação a impugnante não apresenta qualquer
elemento de prova no sentido de contraditar a conclusão fiscal, limitando-
se em sua peça de defesa a solicitar autorização para que, posteriormente,
pudesse vir a apresentar estas declarações de importação em eventual
pedido de drawback isenção.
Trata-se, no entanto, tal pedido, de matéria desconexa com a que se
encontra delimitada no presente processo, que restringe-se à aferição da
adimplência quanto aos compromissos firmados em atos concessórios de
drawback modalidade suspensão.
De todo o modo, embora tal requerimento não possa exercer qualquer influência
na questão tratada no presente litígio, cabe salientar, apenas a título de
esclarecimento, que este órgão de julgamento não detém competência para se
pronunciar quanto à referida solicitação.
Confirma-se, portanto, a pertinência da irregularidade apontada nos itens 4.5 do
Capítulo II e 4.4 do Capítulo III às fls. 227/228 e 260 do Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante dos autos de infração.
A Recorrente não traz nenhuma alegação específica em sede de voluntário para
contraditar as glosas efetuadas sobre as declarações de importação não incluídas no relatório de
comprovação do regime, razão pela qual considero preclusa a matéria, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972.
4 - Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao presente recurso voluntário
para exonerar o lançamento no que se refere à irregularidade apontada no Capítulo II - item 3.4
do Termo de Verificação Fiscal - Registros de Exportação pertencentes a outras empresas
relacionada aos RE no 95/0722439-001 a 007, 95/0759099-001 a 011, 96/0905243-001 a 007 e
96/0914314-001 a 004 e 006 a 008.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia dos Santos

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Redatora Designada.
Com as devidas vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Gustavo Dias dos Santos, ouso dele discordar quanto a
procedência do lançamento fiscal no que diz respeito às supostas irregularidades constatadas no
que diz respeito à utilização de insumos para fins de cumprimento dos regimes de drawback.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Avaliando o termo de verificação fiscal (TVF), verifica-se que a fiscalização
realizou detalhada análise para separar os insumos que teriam, em tese, sido vinculados aos
produtos exportados e separá-los de supostos excedentes, os quais foram desconsiderados dos
atos concessórios (ACs) e, consequentemente, foram objeto de lançamento dos tributos até então
suspensos, acompanhados de acrescimentos legais.
Segundo o relato apresentado no TVF, para apurar os créditos tributários
lançados, a fiscalização se utilizou da seguinte metodologia (fls. 262 e 263):

“Já excluídos os insumos (sumariamente desconsiderados), indicados nos tópicos
anteriores, a presente Fiscalização, para os demais insumos, utilizou dois critérios com
vistas à aferição da vinculação desses insumos com os produtos exportados.
Tais critérios encontram-se pormenorizados nesse e no tópico subseqüente.
O primeiro critério utilizado foi o de buscar a quantidade total importada de um
determinado insumo e a quantidade total dos disjuntores termomagnéticos exportados
pelo Contribuinte, ao longo do período de concessão do Ato Concessório.
Amparada pelo Laudo Técnico fornecido, cumpriu à presente Fiscalização levantar a
quantidade total do insumo que integrou os disjuntores exportados e, por seu turno,
comparar com a quantidade total de insumos importados, ao amparo do Ato
Concessório, no período.
Com o fim de tomar mais compreensível o critério adotado, tomemos como exemplo o
insumo com Código "793A532P18" e o disjuntor exportado modelo "TQC34100WLA".
Supomos, a título de exemplo, que esse insueto somente seja utilizado na fabricação
daquele modelo de disjuntor.
O Laudo Técnico informa que são necessárias 03 unidades desse insumo para fabricar
01 disjuntor daquele modelo.
Portanto, se foram exportados no período considerado, por exemplo, 20.000
disjuntores desse modelo, então teremos que foram utilizadas 60.000 unidades do
insumo "793A532P18", na fabricação dos disjuntores, modelo "TQC34100WLA".
Considerando-se, como exemplo, que no período, foram importados 50.000 unidades
do insumo "793A532P18", a Fiscalização acata o pleito do contribuinte para
reconhecimento do benefício, uma vez que os produtos exportados continham
insumos em quantidade superior a que foi importada ao amparo do Ato Concessório,
não sendo relevante para o caso a origem dos demais insumos que integraram os
produtos exportados.
No caso contrário, a Fiscalização deixa de reconhecer o benefício para a quantidade
excedente. No exemplo considerado, caso tivessem sido importadas 70.000 unidades
do insumo, teríamos um excesso de 10.000 unidades do mesmo.
Para essas unidades, conclui a Fiscalização pela exigência do Crédito Tributário
suspenso, uma vez que o Contribuinte não teria como comprovar a vinculação física
desses insuetos com produtos exportados.” (g.n.)

Ora, ainda que, em termos abstratos, a metodologia pareça minimamente lógica,
ao avaliar o laudo técnico utilizado como base e as planilhas com o detalhamento dos valores
lançados, verifica-se que a forma de apuração adotada não é adequada para fins de verificação
dos insumos importados que foram efetivamente empregados nos produtos exportados pela
recorrente, o que torna as conclusões da fiscalização controversas.
Explica-se. Apesar da fiscalização mencionar que avaliou os insumos utilizados, o
que realmente foi feito foi a verificação da quantidade de cada “part number” na produção, como
se os códigos em questão tratassem de produtos intercambiáveis entre si.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Todavia, ao avaliar o laudo técnico fornecido pela recorrente, verifica-se que um
mesmo insumo pode receber diversos códigos, sem que isso implique que estes sejam
efetivamente diversos entre si e/ou cuja aplicação em determinado produto – diverso daquele
para o qual foi inicialmente designado – seja impossível. Isto fica claro quando se verifica que os
seguintes exemplos, referentes aos múltiplos códigos existentes para parafuso, liga de cobre e
unidade de disparo (fls. 394 a 398):

Código do item
Descrição
Unidade
Aplicação
791A389P1
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
569B787P1
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
N70P1604B13
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
255V202P1
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
788A457P9
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
N144P16034B1
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
N37P16009B13
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
192A6976P19
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores
N51P15008B13
PARAFUSO
Peça
Fabricação de Disjuntores

Código do item
Descrição
Unidade
Aplicação
8454A
LIGA DE COBRE
Kilograma
Fabricação de Disjuntores
8467A
LIGA DE COBRE
Kilograma
Fabricação de Disjuntores
8468
LIGA DE COBRE
Kilograma
Fabricação de Disjuntores
8473A
LIGA DE COBRE
Kilograma
Fabricação de Disjuntores
8477
LIGA DE COBRE
Kilograma
Fabricação de Disjuntores

Código do item
Descrição
Unidade
Aplicação
TKMA3T1000
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TKMA3T1200
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T300
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T350
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T400
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T450
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T500
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T600
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T700
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
ITKMA836T800
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T125
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T150
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T175
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T200
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T225
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T250
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T300
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T350
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T400
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T450
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T500
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores
TJK436T600
UNIDADE DE DISPARO
Peça
Fabricação de Disjuntores

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

Ora, ainda que seja possível que tais códigos representem insumos insubstituíveis
entre si, é fato que a fiscalização não tomou as devidas cautelas para verificar se, de fato, os itens
tidos como excedentes não foram utilizados. Isto fica claro quando o próprio fiscal admite que,
em certos casos, verificou-se que “os produtos exportados continham insumos em quantidade
superior a que foi importada ao amparo do Ato Concessório, não sendo relevante para o caso a
origem dos demais insumos que integraram os produtos exportados” (fl. 262).
Neste ponto, discordo veementemente das conclusões do TVF, isto porque a
existência de diversos insumos com descrições idênticas e o fato de que constatou-se a utilização
de insumos em quantidade excedentes em algumas exportações representam importantes indícios
de que insumos com códigos diversos daqueles inicialmente considerados podem ter sido
utilizados de forma efetiva na fabricação de produtos exportados sob amparo dos atos
concessórios.
Não é demais lembrar que o ônus probatório recai, primeiramente, sob aquele que
alega crédito a seu favor, o que no caso de lançamento, implica na tarefa do Fisco de demonstrar
a existência de crédito tributário a ser cobrado.
Em termos práticos, o que normalmente se observa – e se espera – nas
fiscalizações sobre o devido cumprimento dos ACs de drawback é que a fiscalização realize
visita in loco com a finalidade de verificar a questão da vinculação física e a eventual existência
de excedentes. Isto porque, a forma mais precisa e confiável de comprovar se insumos
importados foram efetivamente utilizados é por meio de validação de estoque/inventário, bem
como, para que eventuais dúvidas sobre o processo produtivo da empresa possam ser
devidamente esclarecidos.
Destoando de tal prática, o caso dos autos, além de não ter sido pautado em visita
in loco, se deu sem que questionamentos adicionais à recorrente fossem feitos de forma a
esclarecer questões como a substitutibilidade de insumos aparentemente similares e o destino
dado aos itens tidos como “excedentes”.
Em outras palavras, o que se percebe é que a fiscalização foi superficial em sua
análise, utilizando de presunções para concluir pela existência de descumprimento dos ACs, o
que, pelo teor dos autos, não resta devidamente provado.
Reforça a necessidade de verificação da situação concreta a disposição da Portaria
SECEX n. 44/2020 que flexibiliza a análise da vinculação física nos casos em que o produto
final a ser exportado possuir especificações técnicas singulares ou empregue quantidade
significativa de insumos no processo produtivo, senão vejamos:

Art. 12. A solicitação do regime de drawback suspensão poderá ser feita com base na
discriminação genérica de mercadorias a serem importadas ou adquiridas no mercado
interno, dispensadas a especificação de suas classificações na NCM e quantidades,
quando o bem a exportar tenha especificações técnicas singulares e seja produzido sob
encomenda, ou quando houver previsão de emprego de mais de 900 (novecentos)
insumos no processo produtivo.
Diante desses fatores, forçoso concluir que o lançamento sobre quantidades
consideradas excedentes deve ser afastado por ausência de fundamentação e sustentação
probatória adequada, tendo em vista que a fiscalização não realizou as diligências e
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-009.789 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001248/2002-11

comprovações necessárias à demonstração do descumprimento do regime de drawback neste
ponto.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – redatora designada

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital